Tribunal: CARF
Processo: 15165.722242/2021-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.722242/2021-85
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-011.942 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de junho de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROFIMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE FRUTAS E CEREAIS
LTDA E OUTRO

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2018, 2019
LIMITE DE ALÇADA. RECURSO DE OFÍCIO. PORTARIA 02/2023.
SÚMULA CARF No 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido por uma Portaria da
Administração Tributária, com o propósito de definir a admissibilidade do
recurso de ofício no CARF, é realizada durante a análise de admissibilidade na
segunda instância. Essa análise se pauta no limite vigente no momento da
avaliação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade em não conhecer do
Recurso de Ofício em razão do limite de alçada, estabelecido pela Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos, Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, transcrevo relatório
constante à decisão de primeira instância:

O presente processo é integrado por lançamento referente à multa substitutiva da pena
de perdimento, com o valor de R$ 7.501.592,13, e respectivos acréscimos legais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722242/2021-85
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

2. No Relatório Fiscal de fls. 15/61 foram prestados diversos esclarecimentos.
Transcrevo parcialmente a referida peça:
Este procedimento fiscal tem por objetivo analisar importações efetuadas na modalidade
importação por conta própria pela empresa Rofimex Importação e Exportação de frutas
e Cereais Ltda (doravante designada somente como ROFIMEX) cujas mercadorias
importadas tiveram como destinatário final a empresa Magui Importação e Distribuição
de Alimentos Ltda. Abaixo Tabela 1 com as Declarações de Importação (DIs)
analisadas na presente fiscalização.

A importadora ROFIMEX registrou as DIs declarando ao Fisco tratar-se de importações
realizadas por sua própria conta (recursos próprios) e ordem (pedido/demanda) própria,
ou seja, importação “direta”.
Ao final desta fiscalização demonstrou-se que a real adquirente das importações
relacionadas na Tabela 1 acima foi a empresa Magui Importação e Distribuição de
Alimentos Ltda (doravante designada somente como MAGUI), responsável solidária
neste Auto de Infração.
Assim, restou caracterizada a ocultação do sujeito passivo mediante fraude e
simulação, infração punível com a pena de perdimento das mercadorias de acordo com
o previsto no artigo 23, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 07 de abril de 1976.
A parte que se pretendia manter acobertada nas importações em tela era a adquirente das
mercadorias importadas, a empresa MAGUI.
(...)
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

5.2 Rofimex Importação e Exportação de Frutas e Cereais Ltda
A ROFIMEX foi constituída em janeiro de 2008. Na época das importações que são
objeto de análise, a empresa tinha em seu quadro societário o Sr. Rodrigo Cardozo dos
Santos e a Sr.a Francine Susin Cardozo dos Santos, com esta última se retirando da
sociedade em novembro de 2020.

Figura 2 – Tela do sistema Radar
À época das importações analisadas na presente fiscalização, a ROFIMEX possuía os
seguintes endereços na matriz e filial.
• Matriz
- Entre julho de 2015 e abril de 2018: Rua Espírito Santo, 180, sala 01, centro,
Barracão/PR; - Entre abril de 2018 e maio de 2021: Rua Eurilemo Lucio Zanette, 330,
apto 102, bairro Nossa Senhora da Salete, Dionísio Cerqueira/SC.
• Filial Porto Velho/RO
- Av. Amazonas, 7798, Sala R, bairro Tiradentes, Porto Velho/RO
Apenas a título de informação, em maio deste ano, a ROFIMEX transferiu a matriz para
Itajaí/SC e abriu duas filiais, uma em Mauá/SP e outra em Dionísio Cerqueira/SC.
É possível constatar pelo acima exposto, que a ROFIMEX, nos anos de 2018 e 2019,
somente possuía CNPJs ativos em endereços que funcionavam como salas comerciais,
não mantendo local próprio para armazenamento e distribuição das mercadorias
importadas. Esta informação será mais bem detalhada no item 5.4.3.
Por meio do sistema Gfipweb e Esocial foi possível verificar que a ROFIMEX, no
período analisado, possuía reduzido número de empregados para uma empresa que dizia
importar mercadorias por conta própria. Pela quantidade de mercadorias importadas
pela ROFIMEX, a empresa necessitaria uma quantidade maior de empregados para
manusear/estocar/enviar as mercadorias, bem como realizar todo o trabalho
administrativo (ver item 5.4.3).
5.3 Magui Importação e Distribuição de Alimentos Ltda
A MAGUI foi constituída em junho de 2010 e possui sede em Guarulhos/SP. A
MAGUI foi identificada como real adquirente oculta nas importações analisadas na
presente fiscalização.
5.4 Análise das informações e documentos apresentados A partir de agora,
procederemos à explanação do método que a fiscalizada utilizava para ocultar o real
comprador de sua importação, apresentando seu “modus operandi”, indícios da infração
e a sua comprovação, encontrados no curso da fiscalização.
5.4.1 Proximidade das datas de desembaraço aduaneiro e emissão das notas fiscais de
entrada e saída
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

A Tabela 2 abaixo demonstra a relação entre as DIs e as Notas Fiscais de Entrada e
Saída emitidas pela empresa fiscalizada, a ROFIMEX, em favor da adquirente oculta, a
MAGUI. As informações da tabela abaixo foram obtidas através de extrações no
sistema DW-Aduaneiro (DI – Rofimex – Magui) e do Sistema Público de Escrituração
Digital Nota Fiscal Eletrônica – SPED-NF-e (NF Rofimex – Magui e NF Rofimex –
Magui – separados por conjunto).

Tabela 2 – Relação entre Declaração de Importação e Notas Fiscais de Entrada e Saída
Os dados da tabela 2 revelam que as notas fiscais de saída foram emitidas na mesma
data ou em data próxima do desembaraço aduaneiro e da emissão da nota fiscal de
entrada. Isso nos revela que as mercadorias importadas não chegaram a fazer parte do
estoque de mercadorias da empresa ROFIMEX, o que demonstra claramente que as
mercadorias, relacionadas nas DIs sob análise, tinham um destinatário predeterminado:
a empresa MAGUI.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Nas respostas da ROFIMEX vemos que há uma tentativa de fazer parecer que as
mercadorias importadas pela empresa não possuíam um destinatário predeterminado.
Porém, temos o fato de que toda quantidade das mercadorias importadas foi totalmente
destinada à empresa MAGUI na mesma data ou em data próxima ao desembaraço
aduaneiro.
Logo, concluímos que a proximidade entre as datas de desembaraço aduaneiro e as das
emissões das notas fiscais de entrada e de saída relativas às mercadorias importadas,
amoldando-se à figura de importação por conta e ordem de terceiros ou por encomenda,
é o primeiro indício da ocultação dos reais adquirentes.
5.4.2 Vinculação quantitativa e qualitativa entre DI e notas fiscais de saída Da
análise minuciosa das informações contidas nas DIs sob fiscalização e nas notas fiscais
de saída (Tabela 2), observamos que há VINCULAÇÃO QUANTITATIVA E
QUALITATIVA entre as mercadorias das DIs e das respectivas notas fiscais de saída,
ou seja, uma DI que importou um número de mercadoria importada teve toda essa
quantidade de mercadoria “vendida” para um único destinatário: a empresa
MAGUI (ver arquivo “NF Rofimex – Magui – separados por conjunto”).
Nas importações listadas nas tabelas 1 e 2, todas as mercadorias relacionadas nas DIs
foram repassadas integralmente e somente para a MAGUI, conforme consta nas
notas fiscais de saída da ROFIMEX. A importadora ROFIMEX emitiu notas fiscais de
transmissão da posse de todas as mercadorias importadas nas DIs para um só cliente, a
empresa MAGUI.
Lembremos do item 3.1 do presente relatório que a importação “direta” ou “por conta
própria” se caracteriza pelo fato de as importações serem para vendas pulverizadas no
mercado interno. Muitíssimo diferente do que vemos acontecer com as vendas das
mercadorias importadas pela empresa ROFIMEX, em que para cada nota fiscal de
entrada corresponde exatamente uma ou duas notas fiscais de saída, contendo
exatamente as mesmas mercadorias importadas (tabelas 2) destinadas a uma e
somente uma empresa.
Essa relação de notas fiscais de saída para um mesmo destinatário para cada DI é típica
das importações por conta e ordem de terceiros ou para revenda a encomendante
predeterminado, conforme visto nos itens 3.2 e 3.3 deste relatório. Neste caso, não se
vislumbra risco nas importações, ou seja, a importadora NÃO assume risco de
revenda das mercadorias importadas visto que já existe um adquirente certo. A
tomada de risco de revenda das mercadorias é uma característica essencial da
importação direta a qual a fiscalizada não apresenta em suas importações.
Ressalte-se, então, que a importadora, a empresa ROFIMEX, ora fiscalizada, promoveu
a venda casada das mercadorias importadas por meio das DIs constantes das Tabelas 1 e
2, operações em que nada se assemelham à modalidade de importação “por conta
própria” como alega ter promovido e formalmente assim declarou ao registrar suas DIs.
A ROFIMEX, ao realizar as importações das mercadorias destinadas à MAGUI,
declarou no registro das respectivas DIs que as importações que estava realizando eram
importações direta ou por conta própria. Já analisamos aqui, no item 3 desse Relatório,
as modalidades de operação de comércio exterior, no que diz respeito à importação,
considerando os papéis desempenhados por cada um de seus intervenientes. Uma
importação direta ou por conta própria, também conhecida como “comum”, é aquela em
que a iniciativa de trazer determinada mercadoria do exterior parte do próprio
importador, que responde por todas as fases da importação, desde os contatos com o
exportador até a liberação pela Aduana, e fornece os recursos para esse fim; nessa
espécie, o importador é também o “real adquirente”, pois compra a mercadoria para
atender interesse exclusivamente seu, podendo incorporá-la ao seu patrimônio ou ofertá-
la no mercado interno, para revenda a clientes eventuais e incertos. Observa-se que a
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

importação direta tem como traço característico o fato de o importador ser o único
interessado direto na mercadoria importada. Ainda que tenha por objetivo a posterior
revenda, isto se dará a um comprador indeterminado, sendo tal negócio evento futuro e
incerto. Ou seja, o bem não é trazido do exterior para atender a interesse específico de
outrem, previamente conhecido, mas tão somente o do importador. Por esse motivo, a
operação é realizada por sua (importador) conta e risco. Não é isso que vemos na
operação em análise nesta fiscalização.
A ROFIMEX tinha sim um comprador certo para as mercadorias importadas através das
DIs analisadas (Tabelas 1 e 2). As mercadorias eram importadas para atender interesse
específico da MAGUI.
5.4.3 Da falta de capacidade operacional da ROFIMEX
Da análise efetuada nos documentos e informações apresentados pela ROFIMEX e das
que constam nos sistemas da Receita Federal do Brasil verificou-se a falta de
capacidade operacional da ROFIMEX para atuar como importadora por conta própria.
Nesta modalidade de importação supõe-se a necessidade da empresa de possuir local
para armazenar as mercadorias importadas, bem como empregados em número
suficiente para manusear estas mercadorias, tanto no recebimento, quando na
distribuição/envio aos seus clientes.
Em relação ao local para armazenar as mercadorias importadas, à época das
importações analisadas na presente fiscalização, a ROFIMEX possuía os seguintes
endereços na matriz e filial.
• Matriz
- Entre julho de 2015 e abril de 2018: Rua Espírito Santo, 180, sala 01, centro,
Barracão/PR;
- Entre abril de 2018 e maio de 2021: Rua Eurilemo Lucio Zanette, 330, apto 102,
bairro Nossa Senhora da Salete, Dionísio Cerqueira/SC.
• Filial Porto Velho/RO
- Av. Amazonas, 7798, Sala R, bairro Tiradentes, Porto Velho/RO
Apenas a título de informação, em maio/2021, a ROFIMEX transferiu a matriz para
Itajaí/SC e abriu duas filiais, uma em Mauá/SP e outra em Dionísio Cerqueira/SC.
É possível constatar pelo acima exposto, que a ROFIMEX, nos anos de 2018 e 2019,
somente possuía CNPJs ativos em endereços que funcionavam como salas comerciais,
não possuindo local próprio para armazenamento e distribuição das mercadorias
importadas.
Em resposta ao item 5 do TIAF (Resposta à Intimação I), a ROFIMEX apresentou
cópias de contratos de locação de armazéns nos municípios de Dionísio Cerqueira/SC,
Barracão/PR e São Paulo/SP (Doc 03 – Contrato de armazenagem). Analisando os
contratos de locação apresentados pela ROFIMEX, verificou-se que: 1) o contrato
assinado com a empresa Elson L. Kollenberg Eireli, datado de 10/11/2016, possui prazo
de um ano, portanto fora do período analisado na presente fiscalização; 2) o contrato
com a CM Guareschi Transportes Ltda (filial de Barracão/PR) tinha vigência de
01/10/2019 até 31/10/2020; 3) o contrato com a Sierra Brasil Comércio de Alimentos e
Bebidas Imp e Exp Eireli (sediada em São Paulo/SP) possui a data de 20/06/2018 e
prazo de cinco anos.
Por meio dos dados das notas fiscais emitidas pela ROFIMEX, de janeiro/2018 a
dezembro/2019, baixadas do Sistema Público de Escrituração Digital – Nota Fiscal
Eletrônica (SPED NF-e), verificou-se que a empresa, nos anos de 2018 e 2019, emitiu
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

somente nove notas fiscais de remessa para armazenagem entre novembro e dezembro
de 2019 e uma nota fiscal de retorno de mercadoria armazenada em dezembro de 2019 –
arquivo “NF armazenamento”. No entanto, as mercadorias remetidas para
armazenamento não foram importadas por meio das DIs sob fiscalização.
As mercadorias importadas pela ROFIMEX foram transportadas diretamente da unidade
de despacho aduaneiro para o endereço da real adquirente, a MAGUI, conforme
demonstrado no item 5.4.4. Em nenhum momento, as mercadorias importadas pela
ROFIMEX fizeram parte do estoque dela.
Outro dado que aponta para a falta de capacidade operacional para operar com
importações por conta própria é o reduzido número de empregados. Abaixo anexamos
telas com consulta a dados de trabalhadores informados na GFIP (Guia de
Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social) para a matriz da
ROFIMEX (consulta entre janeiro/2018 e março/2019 realizada no sistema GfipWeb).
Em janeiro de 2018, se excluirmos os sócios Sr. Rodrigo Cardozo dos Santos e Sr.a
Francine Susin Cardozo dos Santos, verificamos que a ROFIMEX possuía somente
quatro empregados na sua matriz. Nas competências 05/2018 e 02/2019, houve a
contratação de um empregado em cada mês.

A partir de abril de 2019, a consulta aos vínculos empregatícios passou a ser realizada
no endereço www.esocial.gov.br, com as informações de forma centralizada na matriz.
Na competência 09/2019, a ROFIMEX contratou mais um empregado, enquanto a Joice
Boeno Damasceno é empregada da filial Porto Velho/RO, conforme poderá ser
verificado na figura 9 abaixo.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

A filial da Rofimex (CNPJ 09.334.281/0003-55), com sede em Porto Velho/RO, que
figura como importadora em todas as importações sob fiscalização possuía somente
uma empregada no período fiscalizado, conforme telas abaixo.

Nas figuras 3, 4 e 5, temos a Classificação Brasileira de Ocupação (CBO) dos
empregados da ROFIMEX e verificamos que não há trabalhadores do setor de compra e
vendas, armazenagem e distribuição das mercadorias importadas.
• 1210: Diretores gerais;
• 1421: Gerente administrativos, financeiros, de riscos e afins;
• 3515: Técnico em secretariado, taquígrafos e estenotipistas;
• 4110: Agentes, assistentes e auxiliares administrativos; e
• 4131: Auxiliar de contabilidade.
O reduzido número de empregados e as funções que cada um ocupa são típicos de
prestadoras de serviços no comércio exterior, não de empresas que realizam
importações por conta própria.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Outro dado importante, levantado através do sistema DW-Aduaneiro, são as
quantidades de importações registradas pela ROFIMEX. Nos anos de 2018 e 2019, a
empresa registrou um total de 673 (seiscentos e setenta e três) declarações de
importação na modalidade por conta própria e 120 (cento e vinte) importações atuando
como importador por conta e ordem de terceiros ou por encomenda (arquivo “Qtde DI
Rofimex”). Nota-se que a ROFIMEX possuía uma estrutura de pessoal reduzida,
condizente apenas com uma empresa prestadora de serviços na área de comércio
exterior, para realizar importações por conta e ordem e/ou por encomenda de terceiros, e
não para atender uma quantidade significativa de importações por conta própria, onde
além dos serviços administrativos, há necessidade de prospecção de clientes, controle de
estoque, armazenamento e remessa de mercadorias importadas aos compradores.
5.4.4 Do fluxo logístico
A ROFIMEX efetuou o registro das importações sob fiscalização em três unidades de
despacho: Foz do Iguaçu, Porto de Paranaguá e Porto de Santos. Pelos Documentos
Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico – DACTE apresentados pela
ROFIMEX (Anexo 1 Item 9 DACTEs) podemos verificar que as mercadorias
importadas saíram da unidade de despacho diretamente para o endereço da real
adquirente, a MAGUI, sem passar pela ROFIMEX, que declarou as importações na
modalidade por conta própria. Isso aconteceu em todas as importações sob fiscalização
(Tabela 1). Como exemplo temos abaixo os DACTEs no 231, emitido pela Rofran
Transportes Ltda, no 1255, emitido pela BWA Logística e Transportes Eireli e no 812,
emitido pela empresa Bruno Armando Guimarães Eireli, referente as importações
registradas por meio das DIs no 19/0307980-4, 19/0745485-5 e 18/0101495-9,
respectivamente.
- DACTE no 231
Este documento se refere ao transporte em território nacional das mercadorias
importadas por meio da DI no 19/0307980-4, com o início da prestação em Foz do
Iguaçu/PR, município onde ocorreu o registro e o desembaraço aduaneiro. Nota-se que
as mercadorias importadas, após o seu desembaraço aduaneiro, foram remetidas
diretamente para a real adquirente, a MAGUI, procedimento comum em importações
por conta e ordem de terceiros ou por encomenda. Outra informação relevante é que o
remetente das mercadorias importadas é a filial da ROFIMEX em Porto Velho/RO,
apesar de nenhuma dessas mercadorias terem transitado por aquela filial.

- DACTE no 1255
O DACTE no 1255 refere-se ao transporte em território nacional das mercadorias
importadas por meio da DI no 19/0745485-5. Neste caso, a origem da prestação foi em
Santos/SP, local de registro e desembaraço aduaneiro das mercadorias importadas. Após
o desembaraço aduaneiro as mercadorias também foram remetidas diretamente para a
real adquirente, a MAGUI. A remetente é a filial da ROFIMEX em Porto Velho/RO,
apesar de as mercadorias importadas em nenhum momento terem transitado por aquela
filial. Isso indica tratar-se de importações por conta e ordem de terceiros ou por
encomenda.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

- DACTE no 812
Este documento se refere ao transporte em território nacional das mercadorias
importadas por meio da DI no 18/0101495-9, com o início da prestação em
Paranaguá/PR, município onde ocorreu o registro e o desembaraço aduaneiro. Nota-se
que as mercadorias importadas, após o seu desembaraço aduaneiro, foram remetidas
diretamente para a real adquirente, a MAGUI, procedimento comum em importações
por conta e ordem de terceiros ou por encomenda. Outra informação relevante é que o
remetente das mercadorias importadas é a filial da ROFIMEX em Porto Velho/RO,
apesar de nenhuma dessas mercadorias terem transitado por aquela filial.

5.4.5 O benefício fiscal relativo ao ICMS
A empresa ROFIMEX é beneficiária de regimes especiais de tributação providos pelos
Estados de Santa Catarina e de Rondônia. Em atendimento ao TIAF, a ROFIMEX
apresentou o Termo de Concessão no 205000001635390 referente ao tratamento
tributário concedido pelo Estado de Santa Catarina a partir de março/2020, com
vigência por prazo indeterminado, e o Termo de Acordo – Regime Especial no 094/2015
celebrado com o Governo do Estado de Rondônia (Doc 04 – benefício fiscal).
No Termo de Acordo – Regime Especial no 094/2015, podemos verificar que no
benefício fiscal relativo ao ICMS no Estado de Rondônia, a empresa faz jus ao crédito
presumido de até 85% do valor do importo devido pela saída interestadual de
mercadoria importada do exterior, bem como o diferimento do pagamento do ICMS
devido pelo seu desembaraço aduaneiro. Uma das condições para a obtenção deste
benefício fiscal é de que a empresa esteja efetivamente estabelecida no Estado de
Rondônia e cumpra os requisitos exigíveis para a geração de empresa e renda à
população.
Ao obter o Regime Especial celebrado com o Governo do Estado de Rondônia, o
importador poderá usar o benefício ao desembaraçar mercadorias em qualquer porto,
aeroporto ou ponto de fronteira alfandegado no país. Este benefício é um grande
atrativo, principalmente para empresas atacadistas e distribuidores de produtos de forma
interestadual, pois podem se utilizar do benefício, o da importação e o da distribuição,
podendo aumentar cada vez mais a vantagem competitiva do cliente.
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Cabe lembrar, que em todas as DIs analisadas, o estabelecimento importador declarado
pela ROFIMEX era o da sua filial em Porto Velho/RO, CNPJ 09.334.281/0003-55.
Estranha o fato de a filial de Rondônia ser a destinatária declarada nas DIs das
mercadorias importadas, cujos locais de desembaraço eram o porto seco de Foz do
Iguaçu/PR e os portos de Santos/SP e Paranaguá/PR, enquanto a matriz da ROFIMEX,
à época dos fatos, localizada em Dionísio Cerqueira/SC era muito mais próxima aos
locais onde se deu o desembaraço e a empresa destinatária dessas mesmas mercadorias,
a MAGUI, estar situada em Guarulhos/SP. Não é uma logística economicamente
viável!!!
As vantagens concedidas pelo Estado de Rondônia explicam as notas fiscais de entrada
das mercadorias importadas escrituradas pelo estabelecimento filial em Rondônia
relativas às importações de mercadorias cujos desembaraços ocorreram em Foz do
Iguaçu, Santos e Paranaguá. Destaca-se que a ROFIMEX possui estabelecimento bem
mais próximo dos locais de desembaraço e que o real destinatário destas mercadorias se
encontrava em Guarulhos/SP. Entendemos que essa movimentação – Foz do Iguaçu ou
Santos ou Paranaguá– Porto Velho/RO – Guarulhos/SP – ocorreu somente no papel, ou
seja, na escrituração fiscal das notas fiscais com o fulcro de se beneficiar do Regime
Especial de Importação concedido pelo Estado de Rondônia, não sendo esse o real
caminho percorrido pelas mercadorias importadas. Mais uma vez: tudo se justifica e é
esclarecido pelos benefícios relacionados ao ICMS-importação a que a ROFIMEX faz
jus em Rondônia, por possuir neste Estado uma filial e ser beneficiária do Regime
Especial de Importação.
O que também impele a empresa importadora tentar fazer o fisco enxergar suas
importações como “importação por conta própria” e não “importação por encomenda”
ou “importação por conta e ordem de terceiros” é que para fins de ICMS-importação,
a Unidade da Federação competente para cobrar esse tributo é aquela onde está
situado o domicílio ou estabelecimento destinatário físico da mercadoria.
5.4.6 Do risco comercial
Conforme já explicado no item 3.1 deste Relatório, duas características fundamentais da
importação por conta própria são: a venda pulverizada no mercado interno das
mercadorias importadas e a tomada de risco comercial nesta operação.
O risco comercial vem do fato de que, não se tratando de mercadoria previamente
encomendada, o importador, uma vez que está com as mercadorias em seus estoques,
passa às tratativas comerciais com possíveis clientes e negocia a revenda destas
mercadorias. Existe aí um risco inerente a todas as relações comerciais: o vendedor não
conhece de antemão seu comprador, o preço de revenda e nem o tempo em que
conseguirá vender todo seu estoque. Todas estas variáveis representam o risco do
negócio ao qual todo comerciante está sujeito. Eventualmente, mercadorias podem ficar
paradas por mais tempo que o desejado, ou serem vendidas por preço abaixo do qual o
comerciante desejaria. Em uma operação de venda casada, como a promovida pela
fiscalizada, este risco é inexistente, já que toda operação de compra e venda foi
previamente arranjada e seus termos são bem conhecidos quando o importador
promove o despacho aduaneiro das mercadorias.
Segundo respostas apresentadas pela ROFIMEX (Doc 2 Planilha item 7 TIAF) e pela
MAGUI (Resposta à Intimação) não houve adiantamento de valores em relação às
importações sob fiscalização.
Após análise dos itens anteriores deste Relatório, cristalino está que as importações
realizadas pela ROFIMEX e sob análise nesta fiscalização não são importações por sua
conta própria, mas sim importações a serem destinadas à empresa MAGUI. Essas
importações foram realizadas por encomenda da MAGUI, modalidade de importação
em que o importador (no caso, a ROFIMEX) é quem adquire mercadorias no exterior
com recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação, a fim de
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

revendê-las, posteriormente, a uma empresa encomendante previamente determinada
(MAGUI).
Aqui cabe ressaltar que não há impedimento legal nem irregularidade em a
ROFIMEX importar mercadorias por encomenda para a MAGUI ou qualquer
outra empresa, contanto que esse fato tivesse sido informado pela importadora
ROFIMEX nas Declarações de Importação, informando na DI que a empresa
MAGUI era a real adquirente dessas mercadorias e não dizendo que essas importações
eram por sua conta própria.
5.5 Síntese dos fatos constatados na presente fiscalização
Diante dos indícios relatados no item 5.4 deste Relatório, podemos concluir que:
- A ROFIMEX atuou como intermediária nas operações de importação sob fiscalização.
- A ROFIMEX procurou ocultar do fisco, no decorrer tanto do procedimento de
despacho aduaneiro quanto no decorrer da presente fiscalização, que as mercadorias
constantes das DIs analisadas, por ela importadas, tinham destinatário predeterminado,
no caso, a empresa MAGUI.
- A emissão das notas fiscais de venda no mesmo dia ou em data próxima ao
desembaraço aduaneiro, com coincidência qualitativa e quantitativa das mercadorias
importadas nas DIs a que ser referem, mostra que a real adquirente já era conhecida pela
ROFIMEX antes mesmo de a importação ocorrer (tabela 2).
- As informações levantadas pela Fiscalização indicam que a ROFIMEX não possui
capacidade operacional para atuar como importador por conta própria, conforme
demonstrado no item 5.4.3.
- O fluxo logístico das mercadorias importadas mostra que elas foram transportadas,
após o desembaraço aduaneiro, diretamente para a real adquirente, a MAGUI, sem
passar pelo estoque da ROFIMEX, procedimento adotado em importações por conta e
ordem de terceiros ou por encomenda.
- O fato de a ROFIMEX ser beneficiária de regime especial do ICMS em Rondônia
conferiu uma considerável vantagem financeira às importações efetuadas pela empresa,
quando comparadas a importações efetuadas direta ou indiretamente por empresas que
não gozam desse benefício. Informar na Declaração de Importação que a operação era
“importação por conta própria” da ROFIMEX e que não possuía um destinatário pré-
determinado permitiu que a ROFIMEX se beneficiasse do previsto benefício fiscal a ela
conferido pelo Estado de Rondônia.
- Houve ocultação do real adquirente das mercadorias importadas por meio das DIs sob
fiscalização.
- As operações de importação realizadas pela ROFIMEX, por suas características
apresentadas nos itens acima, não se enquadram como importação por conta própria,
mas sim como importação por encomenda (pois não houve adiantamento de recursos).
6 DAS INFRAÇÕES APURADAS E PENALIDADES APLICÁVEIS
6.1 A fraude relativa ao ICMS
Conforme já mencionado, a empresa ROFIMEX gozava de benefício fiscal relativo ao
ICMS, concedido pelo Estado de Rondônia e que consistia no crédito presumido de até
85% do valor do imposto devido pela saída interestadual de mercadoria importada do
exterior, bem como o diferimento do pagamento do ICMS devido pelo seu desembaraço
aduaneiro.
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Este benefício confere uma considerável vantagem financeira às importações efetuadas
pela empresa quando comparadas a importações efetuadas direta ou indiretamente por
empresas que não gozam deste benefício.
Vale ressaltar que o simples diferimento do imposto devido por ocasião do
desembaraço aduaneiro, se indevido, já configuraria fraude.
Sobre fraude tributária assim dispõe o artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A conduta da empresa ROFIMEX enquadra-se, no tocante ao ICMS, perfeitamente à
situação prevista no artigo acima descrito.
Obviamente, se a real adquirente optasse por utilizar um intermediário (trading ou
outra espécie de empresa) que não gozasse de benefício fiscal, como goza a empresa
ROFIMEX, os custos de importação seriam muito mais elevados.
6.2 A Simulação
Conforme exposto neste relatório, as mercadorias objeto das operações de importação
realizadas pela ROFIMEX, por meio das DIs relacionadas na Tabela 1, estavam
predestinadas à empresa MAGUI. Estas operações, como visto, não se enquadram na
modalidade de importação por conta própria, mas sim na modalidade importação por
encomenda.
Essa modalidade de importação implica o cumprimento de uma série de obrigações
acessórias pelas empresas envolvidas na importação. Essas obrigações pretendem fazer
com que a operação de importação seja transparente e todos os envolvidos passem pelo
crivo da fiscalização. Além das obrigações acessórias, a importação por encomenda
pode ter implicações diretamente no campo da responsabilidade tributária, uma vez que
o adquirente de mercadoria importada por encomenda passa a responder solidariamente
com o importador pelos tributos e eventuais infrações relacionadas à importação, além
de ser equiparado a estabelecimento industrial, para fins de cobrança de IPI, quando
cabível, como consta nos artigos 12 e 13 da Lei no 11.281, de 2006.
Cabe asseverar que a fiscalizada não cumpriu nenhum dos requisitos legais para a
realização das importações por encomenda de terceiros. Logo, ao declarar importar em
nome próprio, tanto no Siscomex quanto em toda documentação de importação
analisada, ocultando o real adquirente das mercadorias, a empresa ROFIMEX cometeu
falta grave. Sua conduta importa em descumprimento de obrigações acessórias e em
alteração da situação jurídica da real adquirente das mercadorias importadas perante o
Fisco, configurando a prática de ato simulado, uma vez que o verdadeiro negócio
jurídico realizado permaneceu oculto.
Não há justificativa plausível para o descumprimento das normas previstas. Verifica-se,
sim, a intencionalidade da conduta por parte da empresa ROFIMEX em ocultar a
condição da empresa MAGUI de real adquirente nas DIs sob fiscalização.
A conduta da ROFIMEX em todo o processo de importação, desde a não declaração de
sua atuação como prestadora de serviços de importação, a emissão de documentos e o
registro contábil de dados que não refletiam a realidade das relações comerciais, ou seja,
que fizessem crer que as relações entre a ROFIMEX e MAGUI, fossem de simples
compra e venda de mercadorias no mercado interno, para assim iludir o fisco, com o fim
de obter vantagens indevidas, configuram a prática de simulação.
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

As DIs registradas pela empresa ROFIMEX, objetos dessa fiscalização (Tabela 1),
continham declarações não verdadeiras pois não se tratava de importações por conta
própria, ocultando o real negócio jurídico praticado, a importação por encomenda.
Nesse sentido, cabe citar o jurista Washington de Barros (Curso de Direito Civil, 1o
Volume, parte geral, Editora Saraiva, 30a Edição):
Como o erro, simulação traduz uma inverdade. Ela caracteriza-se pelo intencional
desacordo entre a vontade interna e a declarada, no sentido de criar, aparentemente, um
ato jurídico que, de fato, não existe, ou então oculta, sob determinada aparência, o ato
realmente querido. Como diz Clóvis, em forma lapidar, é a declaração enganosa da
vontade, visando a produzir efeito diverso do ostensivamente indicado.
Há simulação quando os negócios aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas
diversas daquelas às quais realmente se confere ou transmitem, havendo interposição
fictícia de pessoa ou quando os documentos contiverem declaração, confissão, condição
ou cláusula não verdadeira (art. 167, incisos I e II do Código Civil, de 2002).
A simulação promovida nas importações sob fiscalização, fazendo-se crer que as
importações eram por conta própria da empresa ROFIMEX e ocultando-se a real
adquirente das mercadorias importadas (MAGUI), por certo, não encontra abrigo em
nosso ordenamento jurídico. A conduta é repelida, especialmente pela legislação
tributária, que estabelece severas penalidades a quem age desta forma.
6.3 As penalidades
6.3.1 As conclusões
Fulcrando-se na análise técnica supra, no robusto quadro indiciário e provas constantes
do item 4 deste Relatório, conclui-se que:
- A empresa ROFIMEX efetuou operações de importação (DIs constantes na Tabela 1),
onde declarava importar em nome próprio, ocultando a real adquirente da operação: a
empresa MAGUI, mediante simulação e fraude.
- As operações de importação analisadas nesta fiscalização e declaradas ao fisco não
corresponde à realidade dos fatos, pois não foram operações de importação realizada
por conta própria, mas importações por encomenda.
- A conduta da empresa ROFIMEX configura a prática de ato simulado, uma vez que o
verdadeiro negócio jurídico realizado permaneceu oculto.
- Houve, em tese, utilização indevida de benefício fiscal relativo ao ICMS pelas
empresas ROFIMEX e MAGUI, o que configura fraude tributária.
- Restou demonstrado que a empresa ROFIMEX, mediante cessão de seu nome e seus
documentos, importou mercadorias, para a empresa MAGUI, sendo esta empresa
acobertada das relações obrigacionais tributárias formadas.
Resumindo, conclui-se que a empresa ROFIMEX ocultou (acobertou) o verdadeiro
destinatário das mercadorias importadas nas DIs sob fiscalização (Tabela 1),
configurando
a
prática
de
OCULTAÇÃO
DO
REAL
COMPRADOR
E
RESPONSÁVEL pelas operações de importação, mediante fraude e simulação.
6.3.2 Do embasamento legal das penalidades cabíveis
Com relação às penalidades cabíveis, de acordo com as irregularidades acima
apontadas, ficam as mercadorias importadas sujeitas à pena de perdimento, de acordo
com o artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

as alterações propostas pelas Leis no 10.637, de 2002 e no 12.350, de 2010, reproduzido
abaixo:
Art. 23. Consideram-se dano ao erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V- estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de
terceiros. (incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§1o. O dano ao erário decorrente das infrações previstas no “caput” deste artigo, será
punido com a pena de perdimento das mercadorias.
(...)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva
nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for
localizada, ou tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as
competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. (Redação
dada pela Lei no 12.350, de 2010). (grifos nossos)
A Fiscalização concluiu que as importações analisadas (Tabela 1), realizadas pela
ROFIMEX, foram operações SIMULADAS, uma vez que a real adquirente, a empresa
MAGUI, foi OCULTADA. Essa conclusão se baseou nos documentos e informações
obtidos/prestados tanto pela empresa ROFIMEX quanto pela empresa MAGUI, todos
citados nos indícios e provas do presente relatório.
Enfatizamos que, ao registrar nas declarações de importação sob fiscalização que estas
operações foram realizadas por sua conta própria, a empresa ROFIMEX deixou de dar
conhecimento ao fisco da real adquirente das mercadorias importadas.
A omissão dessas informações caracteriza a ocultação da real adquirente das
mercadorias, sujeito passivo das obrigações tributárias, e é considerada grave caso
praticada por meio de fraude ou simulação, haja vista as consequências lesivas ao erário
provenientes de tal conduta.
No caso presente, descrito neste relatório, entende a Fiscalização que as operações de
importação, ora analisadas (Tabela 1), foram MATERIALMENTE destinadas a terceiro,
a empresa MAGUI, fato ocultado à fiscalização aduaneira, mediante a prestação de
informação falsa nas declarações de importação sob análise, configurando-se a infração
punível com a pena de perdimento das mercadorias, com base no Decreto-Lei n' 1.455,
de 1976, artigo 23, parágrafos 1o e 3o.
Nos termos do caput do art. 23, supra, o dano ao Erário no caso de ocultação do sujeito
passivo é presunção legal. Cabe ressaltar que a ocultação do sujeito passivo não se
resume a prejuízos financeiros decorrentes da ausência de recolhimento de tributos. A
conduta, por si só, produz prejuízos ao Erário, a tentativa de ocultar fatos relevantes da
Administração Aduaneira, atividade essencial à defesa dos interesses fazendários
nacionais, conforme determina a Magna Carta, nestes termos:
Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos
interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. (g/n)
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Por se tratar deste tipo de infração, a existência ou não de dolo nas operações realizadas
é elemento desnecessário a sua caracterização, nos termos do art. 136 da Lê no 5.172, de
1966, nosso Código Tributário Nacional – CTN.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Reiteramos, então, que para a caracterização da citada infração não é necessária a
demonstração do dano financeiro causado ao erário. A lei simplesmente declara que
ocorrendo uma das hipóteses elencadas no artigo 23, no presente caso o inciso V,
estará configurado o dano ao erário e ao agente fiscal cabe a aplicação da lei, não
lhe sendo permitido fazer uso de interpretações jurídicas para evadir seu
cumprimento. Entende, então, a Fiscalização que não é necessário provar os
benefícios obtidos com a fraude ou simulação para o pretendido enquadramento
infracional, apesar de estes benefícios terem sido mencionados ao longo do
presente relatório, bastando que se PROVE A OCULTAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO.
No tocante à aplicação da pena de perdimento bem como à multa do §3o do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com alterações da Lei no 12.350, de 2010, a empresa
ROFIMEX já havia informado em suas respostas às intimações realizadas no curso
desta fiscalização, através das notas fiscais de saída relacionadas na Tabela 2, que as
mercadorias importadas por meio das DIs fiscalizadas já haviam sido entregues à real
adquirente MAGUI.
Para confirmar a revenda ou consumo das mercadorias importadas, encaminhamos à
MAGUI, o Termo de Intimação Fiscal no 03 (TI 03 Magui) solicitando que fossem
apresentadas as mercadorias importadas por meio das Declarações de Importação sob
fiscalização ou na sua impossibilidade, esclarecesse o motivo da não-apresentação. A
MAGUI respondeu que as mercadorias já foram revendidas (Resposta à Intimação TI 03
Magui).
Sendo assim, como as mercadorias importadas não estavam mais na posse da
importadora, uma vez que foram entregues à adquirente, empresa MAGUI, e que esta
última empresa, após ser intimada, informou que as mercadorias foram revendidas,
aplica-se a conversão da pena de perdimento em multa, de acordo com o §3o do artigo
23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
O cálculo da referida multa foi efetuado no Auto de Infração, do qual o presente
relatório é parte integrante e utilizou como valor da operação o valor aduaneiro
constante das declarações de importação, objetos desta fiscalização (Tabela 2). Somente
é necessário lembrar que, para fins de cálculo no Auto de Infração, os valores
aduaneiros são totalizados por data de registro de DI. Assim, caso haja duas ou mais DIs
registradas na mesma data, no Auto de Infração, seus valores aduaneiros serão somados
e lançados no total.
Resta esclarecer que, pela prática da infração descrita no artigo 23, inciso V, e
parágrafos 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, respondem as empresas Rofimex
Importação e Exportação de Frutas e Cereais Ltda e Magui Importação e
Distribuição de Alimentos Ltda em virtude da responsabilidade estabelecida no
Decreto-Lei no 37, de 1966, com as alterações feitas pela Medida Provisória no 2.158, de
2001, in verbis:
TÍTULO IV - Infrações e Penalidades (artigos 94 a 117)
CAPÍTULO I - Infrações (artigo 94 e 95)
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que não estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
III - o comandante ou condutor de veículo nos casos do inciso anterior, quando o
veículo proceder do exterior sem estar consignada a pessoa natural ou jurídica
estabelecida no ponto de destino;
IV - a pessoa natural ou jurídica, em razão do despacho que promover, de qualquer
mercadoria.
V - conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira,
no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
VI - conjunta ou isoladamente, o encomendante predeterminado que adquire mercadoria
de procedência estrangeira de pessoa jurídica importadora.(g/n)
A sujeição passiva tributária e solidariedade tributária encontram-se disciplinadas nos
artigos 121 e 124 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), que a seguir se
transcrevem:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I- contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II- responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa em lei.
(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I- as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Na inteligência dos dispositivos supracitados, várias pessoas jurídicas podem estar
obrigadas por lei ao pagamento do mesmo crédito tributário, como sujeitos passivos,
desde que figurem no mesmo polo passivo da relação obrigacional. Assim, todas as
pessoas envolvidas no pressuposto de fato que dá origem à obrigação são devedores do
crédito tributário, sem benefício de ordem.
Assim, as normas apontam claramente para a responsabilização daquele que adquire
mercadoria de procedência estrangeira quando a importação destas mercadorias tenha
sido realizada por sua encomenda. São, portanto, solidariamente responsáveis estas
pessoas expressamente designadas por lei (art. 124, II, CTN).
Na presente fiscalização, que trata da aplicação de uma pena de perdimento convertida
em multa, a própria definição da infração traz para o polo passivo aquele que promoveu
a ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela
operação, ou seja, o importador e o adquirente. Então os elementos de prova necessários
à comprovação da ocorrência desta infração também conduzem à responsabilização dos
agentes praticantes da conduta infracional.
Portanto, comprovada a prática do ilícito aduaneiro, não há como refutar a atribuição de
responsabilização solidária ao adquirente de mercadoria estrangeira pelas infrações, no
caso, ficando o mesmo sujeito às penalidades impostas.
Finalmente, então, diante dos elementos analisados acima, conclui-se que houve
simulação para ocultação do real adquirente das mercadorias importadas,
caracterizando a ocorrência da infração descrita no art. 23, inciso V, do Decreto-lei n.o
1.455/76, além de restar comprovada a responsabilidade solidária da empresa Magui
Importação e Distribuição de Alimentos Ltda.
7 DO PROCESSO VINCULADO

7.1 Autuação
Em decorrência do procedimento de fiscalização tratado neste relatório e considerando
os dispositivos legais acima mencionadas, é lavrado o Auto de Infração, do qual o
relatório é parte integrante.
É constituído na esfera administrativa o crédito tributário no valor de R$ 7.501.592,13
(Sete milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e treze
centavos), relativo à conversão em multa da pena de perdimento aplicada às
mercadorias importadas por meio das DIs relacionadas na tabela 1.
8 DA LAVRATURA
Para constar e surtir efeitos legais, foi lavrado o presente Relatório de Ação Fiscal, que
é parte integrante do Auto de Infração em questão, assinada pelo Auditor Fiscal
signatário responsável pela condução dos trabalhos.
3. A Magui Importação e Distribuição de Alimentos Ltda apresentou a impugnação de
fls. 757/780.
4. Alegou a Impugnante:
1. A Impugnante foi cientificada da lavratura do auto de infração, inicialmente, no dia
02/09/2021 (quinta-feira), Sendo assim, o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Impugnação, de acordo com os artigos 5o, 15, e 23, §2o, inciso III, “b”, do Decreto no
70.235/1972 e artigo 56 do Decreto Federal no 7.574/2011, teve início no dia
03/09/2021 (sexta-feira), e terminaria no dia 02/10/2021, que é um sábado. Assim, por
força do artigo 5o, parágrafo único, do Decreto no 70.235/1972, o último dia do prazo
fica prorrogado para o dia útil imediatamente subsequente, qual seja, 04/10/2021
(segunda-feira). Desta forma, a presente Impugnação é manifestamente tempestiva.
II – OS FATOS
2. A Impugnante é empresa dedicada ao comércio atacadista de produtos alimentícios
em geral. Em seu sítio eletrônico2 é possível evidenciar a grande gama de produtos
alimentícios que oferece no mercado nacional, dentre frutas secas, especiarias e
conservas.
2 https://www.maguialimentos.com.br/ , acesso em 29/09/2021
3. Tais produtos possuem origem em diversos países ao redor do mundo, razão pela
qual a Impugnante vai constantemente ao mercado internacional em busca de
fornecedores para os produtos que deseja comercializar, realizando importações por
conta própria destes bens com a regularidade que suas previsões de mercado orientam.
4. Contudo, há períodos em que a Impugnante se vê diante de demandas extraordinárias
e que exigem produtos em estoque imediatamente; nestas ocasiões, a Impugnante busca
no mercado interno outras empresas que disponham de estoque dos produtos que esteja
precisando para não perder vendas maiores.
5. Foi justamente em períodos como os descritos acima que, nos anos de 2018 e de
2019, a Impugnante procurou a empresa Rofimex Importação e Exportação de Frutas e
Cereais Ltda.(“Rofimex”) e comprou os produtos de que precisava, produtos estes já
devidamente nacionalizados pela própria Rofimex.
6. É de se ressaltar que o arranjo comercial descrito brevemente acima é praxe no
mercado de alimentos, eis que os produtos comercializados pela Impugnante e demais
empresas que atuam no ramo alimentício são extremamente perecíveis e precisam ser
comercializados com rapidez, sob pena de perda de valor de venda ou até mesmo de
impossibilidade de comercialização, em razão das datas de validade dos produtos.
7. Inobstante, a Impugnante foi intimada na ação fiscal em comento (Diligência no
0917900-2021-00066-9, fls. 460-467) a prestar diversos esclarecimentos relacionados às
operações de compra e venda consubstanciadas nas notas fiscais relacionadas na
referida intimação.
8. Embora a Impugnante tenha prestado todas as informações solicitadas de forma clara
e objetiva, demonstrando a higidez das transações comerciais mantidas com a Rofimex,
foi arrolada como responsável solidária no Auto de Infração ora em discussão, ao
argumento de que a despeito de todo o arcabouço documental disponibilizado por
ambas as empresas, as importações da Rofimex não poderiam ser consideradas diretas,
mas sim por encomenda da Magui, que foi considerada pela fiscalização encomendante
que teria sido ocultada. Com qual finalidade? Não apontou a fiscalização.
9. O Fiscal autuante entendeu, assim, que teria ocorrido dano ao erário, pela suposta
omissão do nome da Impugnante nos documentos relativos às importações conduzidas
pela Rofimex, sustentando que seria o caso de aplicação da pena de perdimento,
prevista no 23, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 07 de abril de 1976, aos bens
relacionados nas notas fiscais já mencionadas e, por já não serem mais localizáveis tais
bens, converteu-se a pena aplicada em multa correspondente a 100% do valor aduaneiro
das mercadorias.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

10. Contudo, conforme será demonstrado e comprovado ao longo desta exposição, as
conclusões do relatório fiscal estão completamente equivocadas – e manifestamente
destoantes do que entende o CARF.
(...)
12. Ao efetuar o lançamento, a autoridade fiscal deve interpretar o fato extraído do caso
concreto de acordo com as normas que regulem a operação fiscalizada, o que resulta na
exigência de um tributo ou de penalidade decorrente do descumprimento da legislação.
Nesta toada, a autoridade fiscal deve procurar guardar a maior conformidade possível
com a situação hipotética prevista em lei, ou nas palavras de GERALDO ATALIBA,
deve verificar a subsunção do fato imponível à hipótese de incidência tributária.
(...)
20. O princípio da oficialidade, que também rege a atividade da administração pública,
tem relevante importância no presente caso, pois sua aplicação não é estanque, não está
limitada a determinada fase do processo, ao contrário, pode e deve ocorrer a qualquer
momento.
21. Ainda de acordo com Barros de Arruda6, “segundo esse princípio, sendo missão
constitucional do Executivo apreciar a legalidade dos atos de seus agentes, iniciado o
processo, compete à própria administração impulsioná-lo até sua conclusão,
diligenciando no sentido de reunir o conhecimento dos atos necessários ao seu deslinde
(arts. 18, 29 e 32), determinando o cancelamento de ofício da exigência infundada
contra a qual o contribuinte não se opôs, ou, se for o caso, seu refazimento (artigo
149, incisos VIII e IX do CTN e art. 15, parágrafo único e 18, § 3o do Decreto n'
72.235/72)”.
6 BARROS DE ARRUDA, Luiz Henrique, Processo Administrativo Fiscal - Manual, São Paulo, Editora Resenha
Tributária, 1994, p. 6.
(...)
23. Para Souto Maior Borges7, a revisão de ofício do ato de lançamento é obrigatória
para a autoridade administrativa, não se tratando de simples permissão ou faculdade.
Assim, deve ser determinado que se proceda à revisão de ofício do ato de lançamento,
pois o mesmo é descabido e não reflete qualquer ato, fato ou negócio jurídico
entabulado de forma alheia aos ditamos legais.
7 BORGES, José Souto Maior, Lançamento Tributário, 2a edição, 1999, p. 260.
(...)
29. Conforme exposto em apertada síntese no capítulo II, a Impugnante realiza no
mercado nacional operações de comércio atacadista de produtos alimentícios, produtos
estes que possuem origem estrangeira: granolas, frutas secas, insumos em conserva,
grãos e farináceos, dentre muitas outras categorias de produto com alta demanda no
mercado nacional.
30. É imperativo demarcar, logo de início, que a Impugnante é plenamente habilitada a
atuar no mercado internacional, possuindo habilitação no SISCOMEX para tanto, bem
como tem deferido o seu RADAR na modalidade ilimitado. É justamente por conta
desta capacidade operacional que a maior parte de seus produtos são importados por
conta própria.
31. Contudo, é possível que em determinados períodos a demanda a ser atendida pela
Impugnante vá além de seu fluxo regular de importações, sendo impraticável importar
produtos a tempo de atender pedidos de grande volume.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Não apenas isso, mas a própria Rofimex, em razão do histórico de compras da
Impugnante, oferecia os produtos de tempos em tempos, exatamente como faria
qualquer empresa que atue no ramo de vendas: vai até seus clientes e oferece produtos,
com a estipulação de preço praticado e prazo de entrega. Estas foram precisamente as
informações prestadas à fiscalização pela Impugnante (vide fls. 473-479).
(...)
34. Repita-se à exaustão que a Impugnante não se envolveu, nem tampouco manifestou
qualquer intenção de se envolver, nas operações de comércio internacional que
antecederam as transações comerciais indevidamente invalidadas pela fiscalização. O
que a Impugnante buscava era a compra de produtos nacionalizados, e foi isto o que a
Rofimex ofereceu, nada além disso.
35. Assentadas as premissas do caso, cumpre à Impugnante rechaçar cada uma das
presunções falaciosas que embasaram o Auto de Infração.
Presunção Equivocada no 1: 5.4.1 Proximidade das datas de desembaraço aduaneiro e
emissão das notas fiscais de entrada e saída
36. No relatório fiscal foi observado que as datas do registro da DI, do desembaraço
aduaneiro, da emissão da nota fiscal de entrada dos produtos importados e da emissão
da nota fiscal de saída dos produtos já nacionalizados seriam concomitantes ou muito
próximas, o que demonstraria “claramente” que a operação toda teria ocorrido em um
contexto simulado, eis que no seu entender estas seriam operações de importação por
encomenda.
37. O que o Ilmo. Fiscal não considera em sua análise é que a Impugnante jamais se
envolveu em quaisquer das operações de comércio exterior que antecederam a compra
das mercadorias nacionalizadas. Não adiantou valores, não indicou fornecedores, não
influenciou em nenhuma das etapas realizadas pela Rofimex na nacionalização dos
produtos.
38. O ajuste comercial entre as empresas é de facílima compreensão: entrega de
determinado produto, em determinada data, pelo valor avençado pelas partes.
39. Insubsistente, portanto, a presunção equivocada no 1.
Presunção Equivocada no 2: 5.4.2 Vinculação quantitativa e qualitativa entre DI e notas
fiscais de saída
40. Neste subitem, o relatório fiscal observa o que a documentação veiculada pela
Impugnante e a Rofimex durante o curso da fiscalização claramente já demonstrava, que
os bens importados pela Rofimex, após nacionalizados, foram vendidos à Impugnante.
41. Em que pese o brilhantismo gramatical das explicações oferecidas neste ponto do
relatório fiscal, salta aos olhos que não é elencado um único fundamento legal para
subsidiá-las. Não há dúvidas quanto à liberdade de expressão do pensamento, princípio
insculpido na Constituição, porém a atividade fiscal é plenamente vinculada e deve
sempre se pautar pelos exatos ditames legais. Não havendo norma jurídica que invalide
as transações comerciais ora em análise, não cabe à autoridade fiscal inovar onde o
legislador não o fez.
42. É exatamente desta forma que entende o CARF:
IMPORTAÇÃO. OPERAÇÕES POR CONTA PRÓPRIA. ESPECTRO LEGAL DE
GESTÃO EMPRESARIAL. IMPORTAÇÃO MEDIANTE PRÉVIA ENCOMENDA
OU EXPECTATIVA DE DEMANDA. CONDIÇÃO. É perfeitamente lícito, então,
dentro do espectro de gestão empresarial da empresa importadora, a realização de suas
importações mediante prévia encomenda ou expectativa de demanda, com o
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

consequente repasse direto ou imediato das mercadorias por ocasião de sua
nacionalização, sem que tal prática lhe descaracterize a realização das importações por
conta própria, impute a condição de responsável tributária aos adquirentes das
mercadorias, ou mesmo caracterize o ilícito previsto no art. 23, V, do Dl no 1.455/76,
desde que a empresa importadora intervenha de forma exclusiva nos atos de execução
da importação, sem qualquer participação dos adquirentes das mercadorias.8
8 Processo no 11128.724943/2012-53, Acórdão no 3301-003.630. 3o Câmara, 1o Turma Ordinária, 3o Seção de Julgamento.
Sessão de 23/05/2017. Publicação em 03/08/2017
43. Insubsistente, portanto, a presunção equivocada no 2.
Presunção Equivocada no 3: 5.4.3 Da falta de capacidade operacional da ROFIMEX
44. Na sequência, o relatório fiscal aponta que a Rofimex teria estrutura de pessoal
reduzida, bem como que a referida empresa não teria capacidade de armazenagem dos
produtos importados em seus estabelecimentos, nem tampouco teria firmado contratos
com armazéns para manter os produtos consigo.
45. E por que a Rofimex estaria obrigada a manter estoque de mercadorias? Por quanto
tempo o fiscal gostaria que a Rofimex mantivesse os produtos estocados? Quantos dias,
semanas ou meses? De que diploma legal ou normativo foram extraídas as presunções
de que a referida empresa deveria proceder desta forma? A realidade normativa é
justamente oposto, pois temos no ordenamento a Lei no 13.874/2019, que estabelece
logo em seu Artigo 3o um amplo rol de direitos ao livre exercício de atividade
econômica:
(...)
46. Lamentavelmente, não é o que se observou no Auto de Infração em comento, que
está em claro conflito, também, com o entendimento do CARF, que já teve a
oportunidade de se manifestar acerca de exigências fiscais absurdas como a presente:
AUSÊNCIA DE ESTRUTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS.
ASPECTO IMPRÓPRIO A AFERIR INCOMPATIBILIDADE DO MONTANTE DE
IMPORTAÇÕES REALIZADAS POR CONTA PRÓPRIA. A ausência de estrutura
apta para o armazenamento dos bens é aspecto impróprio a caracterizar por si só
a incapacidade do importador na realização da operação por conta própria, vez
que esta poderá ser realizada para atender prévia demanda no mercado interno,
com repasse direto e imediato da mercadoria importada a seu adquirente, com
dispensa de estrutura própria para movimentação e armazenamento dos bens à
espera de sua revenda, por mais que tal modelo operacional possa indicar indícios do
envolvimento do adquirente na operação de importação dos bens, cabendo ao fisco
apura-los.9
9 Processo no 11128.724943/2012-53, Acórdão no 3301-003.630. 3o Câmara, 1o Turma Ordinária, 3o Seção de Julgamento.
Sessão de 23/05/2017. Publicação em 03/08/2017
47. Insubsistente, portanto, a presunção equivocada no 3.
Presunção Equivocada no 4: 5.4.4 Do fluxo logístico
48. Neste ponto, o relatório fiscal apenas aponta os estabelecimentos responsáveis pelo
desembaraço e pela emissão das notas fiscais, como uma forma de tentar conferir
roupagem minimamente aceitável à presunção que se segue a esta. Sim, o desembaraço
foi promovido por estabelecimento localizado em Rondônia, e sim, foram remetidas à
Impugnante – o que, conforme exposto acima, não importa em qualquer ilegalidade.
49. Novamente, cabe à Impugnante recorrer à clarividência do CARF quanto ao tema
em debate:
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

ILÍCITO. OCULTAÇÃO. EVIDÊNCIA. REPASSE DIRETO E IMEDIATO DAS
MERCADORIAS IMPORTADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. Quando se tenta
caracterizar o ilícito de ocultação pelo repasse direto e/ou imediato das mercadorias por
ocasião de sua nacionalização, ou utilizá-lo como elemento indiciário para tal, há que
se ter muito bem caracterizado, mesmo que por outros elementos indiciários, o
envolvimento, participação ou interveniência do adquirente das mercadorias nos
atos de execução da importação, sem o que, a evidência se mostra insuficiente à
conclusão pretendida, por não restar caracterizada a sujeição passiva objeto da
ocultação, cabendo à autoridade fiscal demonstrá-la.10
10 Processo no 11128.724943/2012-53, Acórdão no 3301-003.630. 3o Câmara, 1o Turma Ordinária, 3o Seção de Julgamento.
Sessão de 23/05/2017. Publicação em 03/08/2017
50. Irrelevante, portanto, a presunção equivocada no 4.
Presunção Equivocada no 5: 5.4.5 O benefício fiscal relativo ao ICMS
51. Ao tratar do regime especial de ICMS concedido à Rofimex, o relatório fiscal tenta
associar o fluxo documental da operação com o fluxo físico dos produtos
nacionalizados, incorrendo, evidentemente, em erro, especialmente ao considerar que o
ICMS-Importação deveria ser recolhido em favor do Estado onde estaria situado o
destinatário físico da mercadoria.
52. É cediço que a questão foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário com Agravo no 665134, no seguinte sentido:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. IMPORTAÇÃO. ART. 155, §2o, IX, “A”,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ART. 11, I, “D” E “E”, DA LEI
COMPLEMENTAR 87/96. AS PECTO PESSOAL DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA.
DESTINATÁRIO
LEGAL
DA
MERCADORIA.
DOMICÍLIO.
ESTABELECIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE DOMÍNIO. IMPORTAÇÃO POR
CONTA PRÓPRIA. IMPORTAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO.
IMPORTAÇÃO POR CONTA PRÓPRIA, SOB ENCOMENDA. 1. Fixação da
seguinte tese jurídica ao Tema 520 da sistemática da repercussão geral: “O sujeito
ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o
Estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da
operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de
domínio.”
2. A jurisprudência desta Corte entende ser o sujeito ativo do ICMS-importação o
Estado-membro no qual estiver localizado o destinatário final da operação, logo é
irrelevante o desembaraço aduaneiro ocorrer na espacialidade de outro ente federativo.
Precedentes.
3. Em relação ao significante “destinatário final”, para efeitos tributários, a
disponibilidade jurídica precede a econômica, isto é, o sujeito passivo do fato
gerador é o destinatário legal da operação da qual resulta a transferência de
propriedade da mercadoria. Nesse sentido, a forma não prevalece sobre o conteúdo,
sendo o sujeito tributário quem dá causa à ocorrência da circulação de mercadoria,
caracterizada pela transferência do domínio. Ademais, não ocorre a prevalência de
eventuais pactos particulares entre as partes envolvidas na importação, quando da
definição dos polos da relação tributária. 4. Pela tese fixada, são os destinatários legais
das operações, em cada hipótese de importação, as seguintes pessoas jurídicas: a) na
importação por conta própria, a destinatária econômica coincide com a jurídica,
uma vez que a importadora utiliza a mercadoria em sua cadeia produtiva; b) na
importação por conta e ordem de terceiro, a destinatária jurídica é quem dá causa efetiva
à operação de importação, ou seja, a parte contratante de prestação de serviço
consistente na realização de despacho aduaneiro de mercadoria, em nome próprio, por
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

parte da importadora contratada; c) na importação por conta própria, sob
encomenda, a destinatária jurídica é a sociedade empresária importadora (trading
company), pois é quem incorre no fato gerador do ICMS com o fito de posterior
revenda, ainda que mediante acerto prévio, após o processo de internalização. 5.
Na aplicação da tese ao caso concreto, colhem-se equívocos na qualificação jurídica do
conjunto fático-probatório, tal como estabelecido pelas instâncias ordinárias e sob as
luzes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelas seguintes razões: a) não se
considerou a circulação simbólica da mercadoria como aspecto material do fato gerador;
b) a destinação da mercadoria importada como matéria-prima para a produção de
defensivos agrícolas em nada interfere a fixação do sujeito ativo do tributo, porque não
cabe confundir o destinatário econômico com o jurídico; e c) não se verifica qualquer
indício de “importação indireta”, uma vez que, no caso, trata-se de filiais de uma mesma
sociedade empresária. 6. Faz-se necessária a utilização de técnica de declaração de
inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, ao art. 11, I, “d”, da Lei
Complementar federal 87/96, com o fito de afastar o entendimento de que o local da
operação ou da prestação, para os efeitos da cobrança do imposto e definição do
estabelecimento responsável pelo tributo, é apenas e necessariamente o da entrada física
de importado. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
53. Insubsistente, portanto, a presunção equivocada no 5.
Presunção Equivocada no 6: 5.4.6 Do Risco Comercial
54. Por fim, o relatório fiscal lança mão de mais um argumento sem qualquer
fundamento legal ou normativo, entendendo equivocadamente que para configurar a
importação dos bens pela Rofimex na modalidade direta, esta deveria suportar o “risco
comercial”.
55. Muito embora este requisito, assunção de risco, não esteja previsto em qualquer
legislação pátria – provavelmente a razão pela qual esta presunção fiscal veio
desacompanhada de supedâneo normativo –, não há dúvidas que a Rofimex assume,
sim, riscos na operação. Se a mercadoria for danificada no transporte, se for extraviada,
se perecer, se a entrega internacional atrasar, todas estas são razões pelas quais a
Impugnante provavelmente não adquiriria os produtos então nacionalizados.
56. É digno de nota que a Rofimex não está nem nunca esteve obrigada a adquirir os
produtos objeto de fiscalização. Não há contrato de encomenda estabelecendo
penalidades à empresa caso desista de seguir com a compra. Não há, e isso ficou
perfeitamente demonstrado no levantamento fiscal, qualquer arranjo que faça com que a
Impugnante influencie, atue, comande ou de qualquer forma interfira nos atos de
comércio internacional performados pela Rofimex, que assume todos os riscos da
importação com seus próprios recursos.
57. Insubsistente, por fim, também a presunção equivocada no 6.
58. Não há, portanto, nada ilegal, ilícito, fraudulento ou simulado na relação comercial
entre a Impugnante e a Rofimex; todas as transações comerciais realizadas entre as
empresas foram efetuadas em total observância aos ditames legais, não havendo
qualquer justificativa para a lavratura do Auto de Infração.
(...)
III.c - Ausência De Fundamento Legal Para Responsabilização Da Impugnante
Violação ao art. 5o, II, e art. 150, I da CRFB/88
Violação ao art. 97, V e art. 124, II do CTN
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

62. Em que pese a ampla demonstração na exposição acima de que o Auto de Infração
deve ser cancelado, na remota hipótese de ser entendida como válida a exigência fiscal,
cumpre à Impugnante demonstrar que inexiste razão jurídica para que seja
responsabilizada de forma solidária.
63. Imprescindível reconhecer que é incompatível com os princípios constitucionais
tributários e, em especial, com o princípio da legalidade (CF/88, art. 5.°, II e art. 150, I),
exigir o cumprimento de uma obrigação tributária sem que estejam devidamente
caracterizados os elementos típicos previstos na legislação, que autorizam a incidência
da norma impositiva ao caso concreto.
(...)
73. Entende-se por interposição fraudulenta uma operação simulada por meio da qual
determinada pessoa assume posição de intermediário (importador ostensivo) com o
objetivo de ocultar o real adquirente da mercadoria, conforme disposto no art. 23, V do
Decreto-Lei 1455/76, com a redação dada pela lei no 10.637/02:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias: (...) V -
estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação, mediante
fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.(Incluído pela Lei
no 10.637, de 30.12.2002)
74. No caso discutido nestes autos não houve ocultação do real adquirente, porque a
Impugnante não interferiu, contribuiu, ou de qualquer forma participou das atividades
de comércio exterior. A Rofimex importou as mercadorias por conta própria, agiu
sozinha em todos os trâmites do desembaraço, contratou frete, seguro, logística, tudo
isso com recursos próprios, sem qualquer adiantamento por parte da Impugnante.
Portanto, inaplicável o dispositivo legal acima colacionado ao caso concreto.
75. Ademais, não se está discutindo dívida tributária de obrigação principal ou
acessória, mas sim multa decorrente de infração cuja materialidade sequer restou
comprovada. Todas as compras de produtos nacionalizados efetuadas pela Impugnante
junto à Rofimex seguiram estritamente os requisitos legais e todos os tributos foram
recolhidos, o que revela a documentação já levantada durante a fiscalização.
76. Ainda que se admitisse ser a Impugnante encomendante pré-determinada, o que,
novamente, só se considera aqui por amor ao debate e para esgotar a questão, inegável
que o art 32, parágrafo único, “d” do Decreto-Lei no 37/66 cria responsabilidade
solidária apenas com relação ao não pagamento de IMPOSTO, e não à aplicação de
penalidades ou pelo pagamento de multas dela decorrentes – e nem poderia fazê-lo,
já que o conceito de imposto, enquanto espécie do gênero maior Tributo, é
prestação pecuniária que não pode constituir sanção de ato ilícito, o que afasta
toda e qualquer tentativa de utilizar os referidos dispositivos legais para ampliar a
responsabilidade pelo pagamento da multa à Imougnante.
(...)
81. Na prática, embora a Autoridade Fiscal utilize o art. 124, II do CTN como
fundamento para justificar a inclusão da Impugnante como corresponsável no Auto de
Infração, está na verdade violando o aludido dispositivo de lei federal, já que não existe
no ordenamento brasileiro qualquer lei que responsabilize a Impugnante pelo
pagamento de multa decorrente da conversão de pena de perdimento aplicada à
Rofimex.
82. Neste ponto cabe a lição da então Ministra Ellen Gracie, extraída de seu voto no RE
562.276:
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

“O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as
pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar
novos casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos
exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e
135 do mesmo diploma.”
83. Isto porque, como se sabe, a solidariedade não se presume, ela deve necessariamente
decorrer da lei. Por tais razões, inexistindo fundamentação legal que justifique sua
responsabilização solidária, deve ser anulado o auto de infração em face da Impugnante.
III.d. AUSÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO POR PARTE DA
IMPUGNANTE – PROTEÇÃO DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ ‘Venire contra
factum proprium’
Violação do art. 100, III e parágrafo único, do CTN
84. Acrescente-se, ainda, que em nenhum momento foi apontada qualquer prova ou
mesmo indício de que a Impugnante teria agido com dolo objetivando o cometimento de
fraude ou para realizar operação simulada, e a razão disto é apenas uma: a Impugnante é
adquirente de boa-fé.
85. A Impugnante sempre agiu com zelo e higidez, adotando todas as cautelas
necessárias para que suas operações ficassem nos exatos limites da lei. Sempre prestou
todas as informações exigidas pelos entes públicos e recolheu os tributos de forma
correta e tempestiva.
86. Conforme amplamente demonstrado nos capítulos anteriores, não há qualquer ação
ou omissão por parte da Impugnante que demonstre ou permita sequer inferir que tenha
cooperado ou contribuído para a realização de qualquer operação alheia aos permissivos
legais. Tudo o que fez foi adquirir, comprar, produtos nacionalizados por outrem.
(...)
91. Acrescente-se, por fim, que a tentativa de imputar à Impugnante responsabilidade
solidária por supostas fraudes nas operações de compra de mercadoria nacionalizada
que efetuou junto à Rofimex configura verdadeiro venire contra factum proprium da
Autoridade Fiscal.
92. A proibição de voltar-se contra a própria conduta acaba por ter como fundamentos a
repressão ao abuso do direito, a proteção da boa-fé e a solidariedade social. De acordo
com Anderson Schreiber12, há quatro elementos (ou pressupostos) comumente
considerados para a existência do venire contra factum proprium:
12 SCHREIBER, Anderson. A proibição de comportamento contraditório: tutela da confiança e venire contra factum
proprium. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 271.
1. Comportamento inicial (“factum proprium”);
2. Confiança de outrem na conservação do comportamento inicial;
3. Comportamento posterior e contraditório; e
4. Dano ou, no mínimo, potencial de dano pela contradição.
93. Aplicando-se tais regras ao caso concreto, verifica-se que à época das importações
realizadas pela Rofimex, as autoridades aduaneiras tiveram a oportunidade de fiscalizar
as informações prestadas nas Declarações de Importação e consideraram todas as
operações regulares (1. comportamento inicial).
Fl. 1340
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

94. A prática reiterada da Autoridade Aduaneira fez surgir para a Impugnante a certeza
de que estava agindo em conformidade com a lei (2. confiança na conservação do
comportamento inicial), ou seja, tornou-se norma complementar à lei na forma do art.
100, inciso III e parágrafo único, do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo. (g.n.)
95. Portanto, não podem agora as mesmas autoridades penalizarem a Impugnante (3.
comportamento contraditório) se, à época das compras de mercadorias nacionalizadas,
chancelara todos os documentos que serviram de suporte para as operações de
importação que antecederam o negócio jurídico firmado entre a Impugnante e a
Rofimex – compra de mercadorias nacionalizadas, posto que ao desconsiderar seu
posicionamento anterior na tentativa de imputar à Impugnante a penalidade apurada no
auto de infração (4. dano) representa quebra da confiança legítima e da boa fé objetiva,
configura venire contra factum proprium e viola a regra do art. 100, inciso III e
parágrafo único, do CTN.
96. Desta forma, como não há na conduta da Impugnante qualquer elemento capaz de
desconstituir sua absoluta boa-fé, merece ser cancelado o auto de infração no que
concerne à sua responsabilidade pelo pagamento da multa decorrente da conversão da
pena de perdimento aplicada, vez que esta responsabilidade inexiste.
IV– CONCLUSÃO
97. Em face de todo o exposto, pugna-se pela improcedência da ação fiscal e,
consequentemente, requer seja decretado o cancelamento dos Autos de Infração
consubstanciados nos autos deste Processo Administrativo, tanto com relação à
obrigação principal e seus consectários, quanto a multa regulamentar.
Nestes termos,
Pede deferimento.
5. A ROFIMEX Importação e Exportação de Frutas e Cereais Ltda apresentou a
impugnação de fls. 814/853.
1. DA TEMPESTIVIDADE
Consoante o Art. 15 do Decreto no70.235/72, será concedido ao autuado o prazo de 30
(trinta) dias para impugnar a lavratura do auto de infração, contados da data em que for
feita a intimação da exigência.
Dessa forma, o prazo iniciou-se em 03/09/2021, quando a Impugnante teve ciência do
referido Auto de Infração. Assim sendo, o prazo final para manifestação da defesa será
em 05/10/2021.
Fl. 1341
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

É tempestivo, portanto, o presente recurso.
2. DA MEDIDA FISCAL
A Receita Federal do Brasil, por intermédio do Serviço de Fiscalização Aduaneira –
SEFIA na Alfândega da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR, lavrou Auto de
Infração propondo a aplicação de multa equivalente ao valor aduaneiro das mercadorias
estrangeiras relacionadas nas Declarações de Importação no 18/0091873-0, 18/1297470-
3, 18/0101495- 9, 18/1460269-2, 18/0162692-0, 18/1746510-6, 18/0249620-5,
19/0017136-0, 18/0260040-1,19/0146097-7, 18/0434956-0, 19/0274383-2, 18/0519728-
4,
19/0274403-0,
18/0583767-4,
19/0307980-4,
18/0642622-8,
19/0431756-3,
18/0668785-4,
19/0524986-3,
18/0706290-4,
19/0626333-9,
18/0722099-2,
19/0745189-9,
18/0725726-8,
19/0745485-5,
18/0770297-0,
19/0848277-1,
18/0773367-1,
19/0863553-5,
18/0780071-9,
19/1030625-0,
18/0799693-1,
19/1061297-0,
18/0800911-0,
19/1087585-8,
18/0823498-9,
19/1231984-7,
18/0896812-5, 19/1265756-4, 18/1108248-5, 19/1634998-8, totalizando o montante de
R$ 7.501.592,13 (sete milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e
treze centavos).
Segundo o que se extrai do trabalho fiscal, a sanção aplicada à Impugnante decorre de
suspeita da prática de ocultação do real comprador e responsável pelas operações de
importação, mediante fraude e simulação, conforme conclusão de e-fl. 41 do respectivo
Relatório Fiscal:
6.3.1 As conclusões
Fulcrando-se na análise técnica supra, no robusto quadro indiciário e provas constantes
do item 4 deste Relatório, conclui-se que:
- A empresa ROFIMEX efetuou operações de importação (DIs constantes na Tabela 1),
onde declarava importar em nome próprio, ocultando a real adquirente da operação: a
empresa MAGUI, mediante simulação e fraude.
- As operações de importação analisadas nesta fiscalização e declaradas ao fisco não
corresponde à realidade dos fatos, pois não foram operações de importação realizada
por conta própria, mas importações por encomenda.
- A conduta da empresa ROFIMEX configura a prática de ato simulado, uma vez que o
verdadeiro negócio jurídico realizado permaneceu oculto.
- Houve, em tese, utilização indevida de benefício fiscal relativo ao ICMS pelas
empresas ROFIMEX e MAGUI, o que configura fraude tributária.
- Restou demonstrado que a empresa ROFIMEX, mediante cessão de seu nome e seus
documentos, importou mercadorias, para a empresa MAGUI, sendo esta empresa
acobertada das relações obrigacionais tributárias formadas.
A título de enquadramento legal foi apontado o artigo 23, inciso V, e parágrafos 1o e 3o,
do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com as alterações propostas pelas Leis no 10.637, de
2002 e no 12.350, de 2010, conforme consta em e-fl. 42.
Todavia, inexistem atos de simulação e tão pouco ocultação do real adquirente das
mercadorias, eis que a operação foi realizada por conta própria pela Impugnante, de
modo que a autuação está calcada em lamentáveis equívocos praticados pela Autoridade
Fiscal, o que enseja a anulação da penalidade da multa, consoante se demonstrará a
seguir.
(...)
Fl. 1342
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Ocorre Nobre Julgador, que não há qualquer subsídio legal e jurídico para a
aplicação desta sanção, haja vista que a importação se efetivou de forma REGULAR
e POR CONTA PRÓPRIA, eis que a Impugnante trouxe aos autos do procedimento
especial de fiscalização documentos regulares de sua constituição; documentos formais
das operações de importação (declaração de importação, fatura comercial, etc), além de
ter comprovado todos os atos de comércio internacional com independência e seus
próprios recursos, sendo o único responsável pela fase comercial, logística de
transporte, desembaraço, pagamento de tributos, arcando com a contabilização e
revenda das mercadorias nacionalizadas. Sem falar que toda a fase de negociação das
mercadorias com os fornecedores estrangeiros foi realizada pela Impugnante, assumindo
todos os riscos e ônus das operações de importação.
(...)
Denota-se assim, o TOTAL DESCASO da fiscalização com os documentos
colacionados e esclarecimentos prestados pela Impugnante no curso da fiscalização, a
qual demonstrou por meio de um extenso rol de documentos a sua
INQUESTIONÁVEL CAPACIDADE OPERACIONAL para desempenho das
atividades e a CAPACIDADE FINANCEIRA para arcar com os custos das operações
de importação questionadas, conforme as respostas das intimações relativas aos Termos
de Intimação fiscal no. 01, 02, 03, 04, 05 e 06 do TDPF no. 0927500.2020.00365-2,
vinculado ao procedimento administrativo no. 13033.440391/2020-18, a qual cotejou os
seguintes documentos:
(i-) contrato de constituição da empresa e todas as alterações; registros de funcionários;
contratos de prestação de serviços; armazenagem; contabilidade; (ii-) Planilhas
contendo os desembolsos das Declarações de Importação; contratos de câmbios e swift;
(iii-) Apresentação dos livros contábeis; extratos bancários; notas fiscais de venda de
produtos no mercado interno; (iv-) Documentos de transporte das mercadorias do
exterior como BL’s; CRT’s e transporte no mercado interno CTE’s; (v-) Planilha das
Notas Fiscais de venda e os recebimento no mercado interno de forma parcelada
mediante apresentação dos extratos bancários; além da demonstração de sua higidez
como empresa.
Assim, verifica-se que a empresa Impugnante demonstrou a regular e lícita
negociação de alienação de mercadorias para a MAGUI, após a nacionalização; com
margem de lucro, ou seja, com valor maior do que os declarados na operação de
importação, não configurando mero repasse, e sim uma operação de venda regular no
mercado interno. Insta registrar que, no mesmo período fiscalizado, a Impugnante
realizou a alienação de produtos alimentícios para clientes no mercado nacional,
figurando inclusive grandes redes atacadistas e de varejo.
Agindo assim está exercendo a sua livre atividade econômica, de forma lícita não tendo
o condão de ser elemento hábil para CONSUBSTANCIAR UMA PENALIDADE TÃO
GRAVOSA E DE VALOR TÃO ELEVADO, assemelhando-se a um confisco.
A contrariu sensu, o Fisco não trouxe aos autos NENHUMA PROVA de que os
recursos aplicados nas operações de importação em comento seriam originários da
suposta oculta adquirente MAGUI, realizando toda a fundamentação do lançamento da
obrigação pecuniária em MERAS PRESUNÇÕES, em franca violação à legislação.
(...)
Ao invés disso, a fiscalização deparou-se com plena higidez financeira da
importadora, aliada a um fluxo normal de pagamentos, inclusive com prazos
extensos/parcelados, típico de simples aquisições no mercado interno. E o único
ponto que pudesse gerar o mínimo de dúvidas e que segundo a fiscalização, poderia ser
um indício de prática de interposição fraudulenta de terceiros, seria a suposta venda de
CARGA FECHADA. Todavia esta presunção é frustrada, pois, a Impugnante é uma
Fl. 1343
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

importadora que comercializa os produtos importados para empresas ATACADISTAS
DE ALIMENTOS, como é o caso da MAGUI. Além disso a Impugnante comercializa
produtos que possuem grande procura no mercado nacional, como é o caso dos que
foram comprados pela MAGUI (grão de bico, azeitonas, pinhole, linhaça, açúcar de
coco, cereja em calda, cereja ao marrasquino, canela, damasco, farinha de coco, uva
passa, semente de abóbora, ameixa seca, nozes, champignon, cogumelo inteiro em
conserva, shitake, coco ralado, milho torrado, noz moscada, tribullus terrestres, feno
grego, endro partido, pimentão seco, tomate desidratado, cenoura desidratada, milho
torrado, cebolinha em conserva, girassol, farinha de amêndoa, amêndoas, goji berry,
xylitol, glutamato monossódico, gergelim).
De fato, o que se depreende do procedimento fiscal não vai além de uma série de
informações, acessíveis a qualquer tempo pelas autoridades fiscais e aduaneiras,
que permitem identificar o destino das mercadorias, por meio da consulta às notas
fiscais emitidas. Nada mais.
(...)
4. NULIDADES
4.1.
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO
CONSUBSTANCIADO
EM
MERAS
PRESUNÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVAS INTER-RELACIONADAS DA
SUPOSTA INFRAÇÃO - NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO
Da fura do auto de infração combatido verifica-se que a sanção está sendo aplicada com
base em meras deduções obtidas no procedimento fiscal (PAF n. 13033.440391/2020-
18), razão pela qual a i. Autoridade Fiscal concluiu que a Impugnante efetuou operações
de importação, onde declarava importar em nome próprio, ocultando a real adquirente
da operação: a empresa MAGUI, mediante simulação e fraude.
(...)
Cabe salientar que, no bojo do procedimento fiscalizatório que teve início em
05/10/2020, a Impugnante esclareceu como se deram as operações de importação em
análise e apresentou documentos que comprovam ser a real adquirente das
mercadorias, bem como a disponibilidade operacional e financeira para realização
das operações de importação, a saber: balancete e razão; cópias dos extratos bancários
comprovando os recebimentos dos valores referentes à venda das mercadorias;
identificou as contas bancárias utilizadas para a quitação das despesas do Siscomex,
pagamentos dos tributos incidentes e fechamento de câmbio das operações de
importação em análise; recibos de entrega de escrituração contábil digital referente às
competências 2018 e 2019; cópias das DIs objeto da fiscalização; conhecimentos de
transporte; entre outros.
Em outras palavras, toda a fundamentação utilizada pela fiscalização restou baseada
em indícios e presunções, sem haver a demonstração de provas contundentes a
qualificar qualquer ato temerário por parte da empresa Impugnante. Pois, em se
tratando a atuação do Fisco de uma das espécies de ato administrativo, esta atividade
deve absoluto respeito ao Princípio da Legalidade Objetiva, pelo qual nenhum ato
administrativo-fiscal, seja de formalização seja de julgamento, pode ser discricionário,
pois as atividades administrativo-fiscais de fiscalização, apuração, lançamento e
julgamento são “atividades administrativas plenamente vinculadas” que devem atender
às normas jurídicas de procedimento e processo com a finalidade de aplicar a lei e o
Direito (art. 2, inc. I, da Lei n. 9784/99).
(...)
E do cotejo do trabalho fiscal, verifica-se que o ÚNICO INDÍCIO de ocultação de real
adquirente levantado pela Autoridade Fiscal é o fato de que após o desembaraço as
Fl. 1344
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

mercadorias eram integralmente repassadas para terceiros. Todavia, a Impugnante é
importadora que comercializa os produtos importados para empresas atacadistas
de alimentos, como é o caso da MAGUI, produtos estes de grande procura no
mercado nacional, além oferecer preço competitivo e atrativo.
(...)
Ante todo o exposto, impõe-se a NULIDADE DO LANÇAMENTO, haja vista que
jamais poderia ser imposta qualquer penalidade em face da Impugnante consubstanciada
em meras presunções, na medida em não há PROVAS suficientes para subsidiar o auto
de infração guerreado, revelando-se medida de justiça a desconstituição do crédito
tributário contestado, na medida em que não restou comprovada a ocorrência de
qualquer infração.
4.2. DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO PASSIVO – IMPORTAÇÕES REALIZADAS PELA FILIAL
A legislação tributária-aduaneira escolhe, normalmente, como sujeito passivo da
obrigação, aquela pessoa que realiza o elemento material da hipótese de incidência,
ou seja, aquela pessoa que a lei presume, devido ao fato de ela realizar o fato signo-
presuntivo de riqueza, tenha disponibilidade econômica para arcar com a obrigação
principal ou acessória.
Esse sujeito passivo será designado o legítimo sujeito passivo da obrigação
denominando-se contribuinte.
Contudo Nobres Julgadores, no Auto de Infração combatido há evidente erro na
indicação do sujeito passivo, e por consequência, nulidade do lançamento, uma vez
que a autoridade fiscal sustenta que a empresa Impugnante Matriz (CNPJ
09.334.281/0001-93) seria o sujeito passivo. Entretanto não é este o sujeito passivo
quem efetivou a operação de importação; realizou a emissão das notas fiscais de venda e
efetivou a alienação, não podendo e não se investindo na condição de contribuinte,
tendo em vista que as operações de importação foram realizadas pela filial
localizada em Porto Velho/RO (CNPJ 09.334.281/0003-55), estando devidamente
identificada nos documentos fiscais de importação.
Em outras palavras, deve ser considerado sujeito passivo o agente (importador) que de
fato efetivou a operação de importação, independentemente da modalidade.

(...)
Fl. 1345
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Esse equívoco acarreta a nulidade do Auto de Infração, uma vez que conforme
determina o art. 142 do CTN e o art. 10, inciso I do Decreto 70.235/72, devem
necessariamente conter a qualificação do contribuinte, sujeito passivo, da obrigação:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Em caso análogo, o CARF já anulou a integralidade de autuações ante ao erro na
identificação do sujeito passivo:
AUTO DE INFRAÇÃO. INVALIDADE. VÍCIO DE FORMA. AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS. Constitui vício formal a consignação do estabelecimento
matriz em lugar do estabelecimento filial na identificação do sujeito passivo que deu
causa aos fatos geradores tomados em conta para o lançamento do tributo devido.
Toma-se o vício como sendo de forma em decorrência de ser a matriz elemento
partícipe da obrigação tributária uma vez aplicado o princípio da universalidade
patrimonial3.
3 CARF - Processo n* 10707.000784/2010-52, Acórdão n* 3201002.079, 3§ Câmara / 1§ Turma
Ordinária, Sessão em 24/02/2016.
Por conseguinte, como conclusão lógica, se há ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO
SUJEITO, evidente que haverá a nulidade do lançamento relativo ao auto de infração
em discussão.
5. MÉRITO
5.1. DA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE PARA CARACTERIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO ADAUNEIRA DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA – AUSÊNCIA
DA OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO
Conforme apontamento do Relatório Fiscal, tem-se pela indicação da materialidade a
situação prevista no art. 23, inc. V, do Decreto-Lei no 1.455/76, a qual tem como núcleo
do tipo a conduta dolosa de ocultar o real adquirente de mercadorias importadas ou
exportadas, que promove a importação ou exportação de mercadoria por meio de fraude.
Ou seja, esta é a tipologia da interposição fraudulenta da
modalidade
comprovada/efetiva.
(...)
Assim, de forma lógica frente ao dispositivo legal indicado, a interposição fraudulenta
somente poderá ser configurada se efetivamente forem comprovados os fatos, núcleos
do tipo legal previstos no inciso V, §1o, do Decreto-Lei 1.455/76, sendo estes requisitos
do tipo, sem os quais, a infração não será configurada e não poderá ser aplicada
(conditio sine qua non).
(...)
Assim, para a caracterização da interposição fraudulenta nos casos em que a presunção
não se aplica, é necessário que as autoridades fiscais demonstrem a ocorrência de fraude
ou simulação perpetrada com o intuito de esconder o real adquirente ou sujeito passivo
da operação de importação.
Fl. 1346
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Nesse esteio, da leitura do artigo citado, verifica-se que nas operações de importações
realizada pela Impugnante não se operou qualquer tipo de interposição fraudulenta com
vistas a ocultar o real adquirente das mercadorias, pois a empresa (i) possui estrutura
operacional compatível para o desenvolvimento de suas atividades; (ii-) possui
capacidade financeira para operar no comércio exterior; (iii-) a operacionalidade de sua
logística é regular e por se tratar de empresa que atua no ramo de alimentos e assim seu
espectro de gestão é da forma just in time.
(...)
O reduzido número de empregados inclusive foi esclarecido pela Impugnante pois
sempre contou com serviços terceirizados de armazenagem, logística, transporte,
contabilidade, despachante aduaneiro e apoio jurídico (Doc. 6 - Contratos), de forma
que também se utilizava da estrutura e funcionários das prestadoras de serviço para as
necessidades da empresa.
(...)
Além disso, a empresa conta com a terceirização da logística e transporte, serviços
prestados pela ROFRAN TRANSPORTES LTDA. (Doc. 07 – Contrato Social
ROFRAN), empresa de serviços de transportes da qual os sócios da ROFIMEX também
eram sócios à época das operações autuadas. A ROFRAN está no mercado de
transportes desde 2007, atuando no segmento de cargas nacionais e internacionais de
uma ampla variedade de mercadorias como cereais, hortifrutigranjeiros, produtos
industrializados, rações e peças automotivas (Doc. 8 – Cartão CNPJ ROFRAN). A
ROFRAN também dispõe de filial em Santiago, no Chile, o que possibilita uma boa
integração e relacionamento com o país, além de contar com representantes em
Mendoza, na Argentina, Montevideo, no Uruguai e Ciudad del Este, no Paraguai.
(...)
E, diga-se de passagem, a empresa possui dois armazéns, um localizado em Foz do
Iguaçu/PR (1.000m2) e outro em Mauá/SP (1.700 m2). Ambos possuem equipamentos
para a movimentação e estocagem de mercadorias, além de monitoramento e segurança
24 horas.
(...)
Portanto, evidente que a empresa Impugnante possui CAPACIDADE
OPERACIONAL e a ESTRUTURA FÍSICA compatíveis para a realização do
objeto social e das importações por conta própria, restando devidamente preenchido
o requisito de possuir capacidade operacional para habilitação, nos termos do Art. 21,
inciso II, alínea “a” da IN RFB 1.984/20204.
5.1.2. DA REVENDA
DAS MERCADORIAS
A CONSUMIDOR FINAL
ATACADISTA - JUST IN TIME - VENDA EM CURTO PERÍODO –
MERCADORIAS PERECÍVEIS E DE GRANDE PROCURA NO MERCADO
INTERNO
(...)
Ademais, a empresa trabalha com o método de gestão “JUST IN TIME”, que influencia
no controle de estoque. É um tipo de metodologia lean, projetada para aumentar a
eficiência, cortar custos e diminuir o desperdício, no qual todas as ações dentro da
empresa são realizadas na hora certa, ou seja, as atividades como compra, transporte e
produção ocorrem de acordo com a demanda. Desta forma a empresa consegue
trabalhar com baixo estoque, gerando economia nos custos de armazenamento.
Fl. 1347
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Isto posto, a Impugnante sabe que o mercado interno brasileiro necessita de certos tipos
de alimentos, e com isso realiza as importações por conta própria para suprir a demanda
imediata do mercado. Devido ao valor ofertado e o tipo de mercadoria, a Impugnante
consegue efetuar a venda em curto espaço de tempo após a nacionalização.
Não é porque as mercadorias foram revendidas em curto espaço de tempo, desde o
desembaraço, que a empresa está praticando alguma conduta ilícita. Não pode esta i.
Autoridade coibir ou estipular o prazo para a revenda das mercadorias pela Impugnante,
uma vez que a revenda dos produtos no mercado interno faz parte de seu objeto social.
Não há quaisquer impedimentos para que sejam revendidas as mercadorias após a
importadora comprá-las, principalmente porque revender as mercadorias o quanto antes
favorece a continuidade das suas atividades comerciais, promovendo um fluxo de caixa
contínuo que movimenta as operações da empresa.
(...)
Percebe-se, portanto, que o repasse direto e imediato de mercadorias anteriormente
importadas não pode descaracterizar a regularidade da importação, sobretudo no
presente caso, haja vista que se trata de alimentos, mercadorias altamente perecíveis e
com saída certa e rápida no mercado interno brasileiro, haja vista a grande procura pela
oferta delas, além de não poderem ser utilizadas como paradigma para aplicar qualquer
sanção.
Diante do exposto, resta demonstrado o excesso quanto à fiscalização realizada em face
da empresa Impugnante, haja vista não haver fatos que comprovem a suposta
interposição fraudulenta, devendo o presente processo fiscal ser declarado NULO.
5.1.3. DA DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA
EMPRESA - DA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DISPONIBILIDADE DOS
RECURSOS APLICADOS NO COMÉRCIO EXTERIOR
Nesse passo, Maria Rita Ferragut6, disciplina que o fiscalizado deverá apresentar provas
para refutar a interposição fraudulenta, por meio dos seguintes fatos:
6 FERRAGUT, Maria Rita. As provas e o direito tributário: teoria e prática como instrumento para
construção da verdade jurídica. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 177/178.
A importadora (...) regularmente constituída e seus capitais sociais integralizados; a
empresa importadora funcionava regularmente (...) a capacidade financeira é auferida
mediante demonstração de empréstimos com instituições financeiras, lucro da própria
operação (...) não houve adiantamento de recursos (...) a origem dos recursos é provada
mediante registros e demonstrações contábeis, integralização do capital social.
Ora, a empresa Impugnante apresenta todos esses requisitos e, além disso, é capaz de
demonstrar efetivamente para cada Declaração de Importação autuada a origem dos
recursos, disponibilidade e transferência, conforme documentos apresentados no e-
processo n. 13033.234838/2021-01.
A título de exemplificação, uma vez que todo o conteúdo probatório está inserido no
referido processo, segue uma DI de cada ano fiscalizado e o correspondente pagamento
do contrato de câmbio:
*2018:
Fl. 1348
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

(...)
Dessa forma, para comprovação da origem dos recursos a empresa Impugnante
demonstra de forma contábil e financeira a saúde financeira, para inclusive se manter no
comércio exterior. Nos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (cinco exercícios),
em suas operações financeiras demonstradas contabilmente, a Impugnante obteve lucro
no montante de R$ 5.538.921,21 (cinco milhões quinhentos e trinta e oito mil
novecentos e vinte e um reais e vinte e um centavos)7, o que demonstra de forma
inequívoca a origem dos recursos utilizados nas operações de importação, eis que estes
anos foram anteriores às importações objeto de análise pelo Fisco.
7 2014: R$ 2.796.405,86
2015: prejuízo
2016: R$ 378.936,27
2017: R$ 1.105.047,84
2018: R$ 1.258.531,24
Demonstra-se também a continuidade de suas operações, posto que no exercício de
2019 obteve lucro de R$ 569.074,80 (quinhentos e sessenta e nove mil e setenta e
quatro reais e oitenta centavos), valores estes demonstrados em seu DRE do período de
01/01/2019 a 31/12/2019. No período de 1o/01/2020 a 31/12/2020, o lucro foi de R$
1.659.429,00 (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e vinte e nove
reais).
A empresa Impugnante comprova sua efetiva disponibilidade financeira, POIS
POSSUI FLUXO DE CAIXA, além de possuir saldo em conta bancária, posto que
mantém conta corrente junto ao Banco do Brasil (Agência 1055-3, Conta 25138-0),
Banco Itaú (Agência 4021, Conta 21951-6 e Agência 4021, Conta 22655-2), Banco
Bradesco (Agência 0376, Conta 0149094-0) e Cooperativa Sicredi (Cooperativa 0738,
Conta 37042-8) como pode ser comprovado junto aos extratos bancários do período
fiscalizado (Doc. 10 Extratos).
(...)
Ocorre que as operações objeto da fiscalização foram realizadas com recursos próprios
da Impugnante, confirmados pela escrituração contábil apresentada, a qual contém
todas as movimentações bancárias e lançamentos de caixa, demonstrando que a
Impugnante tem capacidade financeira para arcar com as operações de importação que
promove e as mercadorias sempre foram de sua propriedade. O capital social também
Fl. 1349
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

fora devidamente integralizado, proveniente de recurso da reserva de capital, pelos
titulares da empresa.
(...)
Convenientemente, a Autoridade Fiscal entendeu por desnecessária a inclusão dos
extratos bancários ao relatório fiscal, bem como deixou de analisar a documentação por
entender que já possuía indícios suficientes da infração. A fiscalização se ateve ao lapso
temporal entre a nacionalização da mercadoria importada pela Impugnante e a venda
para a MAGUI.
Desse modo, registre-se que a Impugnante não perfaz a hipótese prevista no inciso V do
art. 23 do Decreto 1.455/76, uma vez que a empresa Impugnante sempre foi a única
interessada nas mercadorias e provedora dos recursos para perfectibilizar a
operação de importação. Por fim, resta notadamente comprovado que a empresa
possuía recursos próprios para arcar com os débitos destes processos de importação.
5.2. DA AUSÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO DE OCULTAÇÃO DO SUJEITO
PASSIVO – ALIENAÇÃO DAS MERCADORIAS
(...)
Ainda que, por convenção entre as partes, o importador promova determinada
importação para atender determinada demanda de um cliente no mercado interno,
não necessariamente haverá a vinculação contratual típica da importação por
encomenda. Em outras palavras, é possível encomendar sem que haja a obrigação ou
responsabilidade de adquirir os bens importados, permanecendo a critério do
importador, de igual modo, atender ou não a solicitação. E essa circunstância pode
ocorrer (encomenda sem vinculação) antes ou após a importação.
(...)
O regime aduaneiro, com clareza solar, não pretende transformar a simples compra e
venda no mercado interno, de mercadoria importada, na encomenda de que trata a
IN/SRF 1.861/2018 (antiga - Lei 11.281/06), ensejando a imputação de infração àqueles
que se ocultam nos registros de importação. Está exposto a essas regras (vinculação do
Radar, registro do contrato, responsabilidade do encomendante) aquele que,
comprovadamente, participa da importação, a exemplo, negocia diretamente com o
exportador e demais fornecedores; realiza o fechamento de câmbio e demais operações;
caso que não ocorreu no presente processo administrativo.
Essa participação não é decorrência de simples acordo de fornecimento/compra e venda
pela importadora (realidade da Impugnante quanto as alienações à MAGUI), mas sim de
negociação das condições de aquisição no exterior, assunção de responsabilidade
contratual pela aquisição das mercadorias da importadora, pela classificação fiscal das
mercadorias importadas etc.
Portanto, os fatos trazidos à apreciação desta DRJ, à luz da correta interpretação dos
preceitos aduaneiros, que o CARF tem contribuído para construir, desde seus
primórdios, mostram que a Impugnante nada tem de pessoa interposta. O conjunto
probatório trazido pela ação fiscal, em direção oposta ao seu intento original, confirma
essa realidade.
5.3. DA AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE TRIBUTÁRIA 5.3.1
DA ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO FISCAL –
AUSÊNCIA DE FRAUDE TRIBUTÁRIA
Fl. 1350
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Considerando ainda a tentativa vã de atribuir à Impugnante a conduta de fraude
tributária, o relatório fiscal as fls. 38-39 ainda trouxe a suposta fraude no benefício
fiscal de ICMS, nos seguintes termos:
Conforme já mencionado, a empresa ROFIMEX gozava de benefício fiscal relativo ao
ICMS, concedido pelo Estado de Rondônia e que consistia no crédito presumido de até
85% do valor do imposto devido pela saída interestadual de mercadoria importada do
exterior, bem como o diferimento do pagamento do ICMS devido pelo seu desembaraço
aduaneiro.
Este benefício confere uma considerável vantagem financeira às importações efetuadas
pela empresa quando comparadas a importações efetuadas direta ou indiretamente por
empresas que não gozam deste benefício.
Vale ressaltar que o simples diferimento do imposto devido por ocasião do desembaraço
aduaneiro, se indevido, já configuraria fraude.
Sobre fraude tributária assim dispõe o artigo 72 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 72 Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
A conduta da empresa ROFIMEX enquadra-se, no tocante ao ICMS, perfeitamente à
situação prevista no artigo acima descrito.
Obviamente, se a empresa real adquirente optasse por utilizar um intermediário (trading
ou outra espécie de empresa) que não gozasse de benefício fiscal, como goza a empresa
ROFIMEX, os custos de importação seriam muito mais elevados.
(...)
Os benefícios fiscais concedidos pelos Estados referente ao ICMS compreendem
renúncia fiscal do próprio ente federativo, e não cabe à Receita Federal questionar a
validade do benefício, tampouco autuar contribuinte por suposta fraude na utilização de
referido regime especial. Nesse sentido, a fiscalização do ICMS compete privativamente
ao Auditor Fiscal.
Desta forma, verifica-se a incompetência absoluta da Receita Federal para fiscalizar o
aproveitamento de benefício fiscal concedido pelo estado de Rondônia.
(...)
Em se tratando do Regime Especial no 094/2015 especificamente, não há que se falar
em aproveitamento indevido devido à ausência de circulação da mercadoria por
Rondônia, posto que não há exigência de que a importação se dê por meio de portos no
estado, além do benefício dizer respeito justamente a saídas interestaduais.
Ainda nesse sentido, é possível verificar nas Notas Fiscais de saída referentes às
operações fiscalizadas (Doc. 11) que a empresa Impugnante utilizou o CFOP 6106 –
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar,
procedendo de forma correta em relação ao cumprimento das obrigações acessórias,
prestando informações verdadeiras.

Fl. 1351
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Ante ao exposto, resta afastada qualquer alegação de utilização fraudulenta do benefício
fiscal concedido pelo estado de Rondônia, uma vez que demonstrado que a Impugnante
promoveu as importações de forma regular e em observância às exigências feitas pelo
Estado, e pugna pela anulação do Auto de Infração no que tange a alegação de fraude,
ante a incompetência absoluta da Receita Federal do Brasil para fiscalizar a utilização
de benefício fiscal de ICMS.
5.3.2. DA AUSÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO - INEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA
CADEIA DO IPI
A acusação fiscal de dano ao erário caracterizado pela ocultação do real adquirente na
importação, mediante fraude e simulação, constitui a infração apenada com o
perdimento de mercadoria da qual se busca aplicar em face das Declarações de
Importação anteriormente elencadas.
Como se não fossem suficientes os fatos acima elencados, os quais por si comprovam o
absoluto despropósito da atuação, cumpre ainda destacar que, no caso em tela,
desconfigurada está a hipótese de interposição fraudulenta, assim como qualquer
hipótese de dano ao erário, pois as importações realizadas pelo meio das Declarações de
Importação listadas, consistem em mercadorias de natureza alimentícia descritas
como grão de bico, azeitonas, pinhole, linhaça, açúcar de coco, cereja em calda, cereja
ao marrasquino, canela, damasco, farinha de coco, uva passa, semente de abóbora,
ameixa seca, nozes, champignon, cogumelo inteiro em conserva, shitake, coco ralado,
milho torrado, noz moscada, tribullus terrestres, feno grego, endro partido, pimentão
seco, tomate desidratado, cenoura desidratada, milho torrado, cebolinha em conserva,
girassol, farinha de amêndoa, amêndoas, goji berry, xylitol, glutamato monossódico,
gergelim, e cuja incidência de IPI resta afastada para as respectivas NCMs.
(...)
Ante ao exposto, restam afastadas qualquer hipótese de dano ao erário, uma vez que a
empresa Impugnante não cometeu qualquer infração aplicável à norma, e por via de
consequência não há que se falar em pena de perdimento ou sua conversão em multa
equivalente a 100% do valor das mercadorias, que somam o montante de R$
7.501.592,13 (sete milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e
treze centavos).
5.4. DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO PARA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA DE PRESUNÇÃO DE INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA MEDIANTE
SIMULAÇÃO E DE DANO AO ERÁRIO
Diante de toda comprovação documental hábil, e se ainda que se queira penalizar a
empresa Impugnante, não há que se olvidar que tanto a fraude como a simulação
dependem da existência da intenção deliberada do agente de praticar o ato infracional,
pois NÃO COMPORTA A FIGURA CULPOSA (negligência, imperícia ou
imprudência).
Portanto, a peça sancionatória do dano ao Erário depende de três elementos de fato, aos
quais a fiscalização aduaneira não pode negligenciar: (i) a prova da ocultação; (ii) a
prova da fraude ou da simulação; e (iii) a prova do dolo, cuja demonstração de que a
operação foi assim intentada com o propósito “lesa pátria”, é indicativa.
(...)
Diante do suscitado e das razões aqui dispostas, não há que se falar em dano ao Erário,
ainda mais quando o autuado sequer as praticou seja ela na forma de simulação ou na
forma de supressão de tributos.
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Logo, não há prejuízo ao Fisco ou mesmo vantagem à empresa Impugnante em proceder
dessa maneira, razão pela qual a Fiscalização não se desincumbiu de seu ônus de provar
que a suposta configuração de “interposição fraudulenta” se deu com o intuito de
enganar e causar prejuízos ao Fisco.
(...)
6. DAS ALEGAÇÕES SUBSIDIÁRIAS
6.1. DA APLICAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE
Ad argumentandum tantum, se diante de todo o contexto fático-probatório demonstrado,
ainda assim restar caracterizada a infração de interposição, que então seja aplicada a
legislação mais benéfica ao Contribuinte.
Diante das alegadas infrações, a Autoridade Fazendária aplicou pena de perdimento às
mercadorias, porém, como essas já foram levadas ao consumo, converteu a pena em
multa equivalente ao valor aduaneiro no montante de 100% (cem por cento), conforme
discrepa § 3o do artigo 23 do Decreto Lei no. 1455/1976.
Pois, a capitulação para esse tipo de infração está claramente prevista no artigo 33 da
Lei no 11.488/2007 que diz que a pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive
mediante a disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes
ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tal alteração legislativa derrogou o disposto no art. 23, V, do DL no 1.455/76, em razão
do art. 33 da Lei no 11.488/2007.9 Apesar da conduta ilícita vigorante em ambos os
dispositivos legais serem a mesma e esta multa ser imposta em contraposição à pena de
perdimento, resta cristalino no artigo acima transcrito que a multa que deveria ser
atribuída no caso do suposto ilícito aduaneiro é a mais benéfica – 10% sobre o valor da
importação – qual somaria a importância de R$ 750.159,21 (setecentos e cinquenta mil
cento e cinquenta e nove reais e vinte e um centavos).
9 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz; VIEIRA, Amanda Caroline Goularte. Da Aplicação
da Pena de Perdimento de Bens na Ocultação do Real Adquirente ou Aplicação da
Multa de 10% (Dez por Cento) do Art. 33 da Lei n. 11.488/2007. Revista Direito
Tributário Atual, n.42. ano 37. p. 313-335. São Paulo: IBDT, 2o semestre 2019.
https://ibdt.org.br/RDTA/wp-content/uploads/2019/11/Laercio-Cruz-e-
AmandaCaroline.pdf
(...)
6.2. DA APLICAÇÃO POSSÍVEL DA RELEVAÇÃO DA PENA DE PERDIMENTO
CONVERTIDA EM MULTA
(...)
O instituto da relevação da pena de perdimento está previsto inicialmente, no
Regulamento Aduaneiro em seus arts. 712 e 737, que tem lugar na hipótese em que a
conduta da Impugnante não resulte em falta ou insuficiência de recolhimento de
tributos:
Art. 712. Aplica-se ao importador a multa correspondente a um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria, na hipótese de relevação da pena de perdimento de que trata o
art. 737 (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 67, caput e parágrafo único).
Fl. 1353
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Art. 737. A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha resultado falta
ou insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá ser relevada com base no
disposto no art. 736, mediante a aplicação da multa referida no art. 712 (Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art.67).
§ 1o A relevação não poderá ser deferida:
I - mais de uma vez para a mesma mercadoria; e
II - depois da destinação da respectiva mercadoria.
§ 2o A aplicação da multa a que se refere este artigo não prejudica:
I - a exigência dos tributos, de outras penalidades e dos acréscimos legais cabíveis para
a regularização da mercadoria no País; ou
II - a exigência da multa a que se refere o art. 709, para a reexportação de mercadoria
submetida ao regime de admissão temporária, quando sujeita a licença de importação
vedada ou suspensa.
§ 3o A entrega da mercadoria ao importador, na hipótese deste artigo, está condicionada
à comprovação do pagamento da multa e ao cumprimento das formalidades exigidas
para o respectivo despacho de importação, sem prejuízo do atendimento das normas de
controle administrativo.
Ademais, em não sendo observada a total nulidade da presente autuação pelos
fundamentos elencados acima, a relevação da pena de perdimento possibilitando a
redução da multa correspondente a um por cento do valor aduaneiro condiz com a
realidade do caso concreto, devendo ser aplicada em conjunto aos princípios do
processo administrativo, não somente em relação ao princípio da legalidade mas
também, o da razoabilidade e da proporcionalidade, afinal tal norma resta
expressamente previsto no art. 67 da Medida Provisória n11 2.158-35/2001:
Art. 67. Aplica-se a multa correspondente a um por cento do valor aduaneiro da
mercadoria, na hipótese de relevação de pena de perdimento decorrente de infração de
que não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais, com
base no art. 4o do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969.
Parágrafo único. A multa de que trata este artigo será devida pelo importador.
Nesse sentido, em todo o relatório fiscal as supostas irregularidades ocorridas no
processo de importação das mercadorias foram apenas de ordem formal, não incorrendo
em qualquer dolo por parte da Impugnante, afastando a fraude e a simulação, o que só
vem a corroborar com sua veemente intenção e boa-fé em suas manifestações nas
respostas às intimações, sempre esclarecendo os fatos, apresentando todos os
documentos relativos à fiscalização pertinente com o intuito de esclarecer a verdade do
ocorrido.
Ainda assim, o próprio Código Tributário Nacional traz permissivo em seu art. 112
preconizando que a lei deve ser interpretada da maneira mais favorável ao contribuinte
no caso de dúvida e no caso em questão, a importação foi realizada por conta própria da
Impugnante não justificando desta forma, a aplicação das penalidades incorridas com a
ocultação do sujeito passivo, afinal, não houve qualquer simulação com a importação
das mercadorias, muito menos dolo ou qualquer ato que constitua em falta ou
insuficiência do recolhimento dos tributos federais, portanto, plenamente aplicável a
redução da multa aplicada para 1% sob o valor aduaneiro.
A manutenção da conversão da pena de perdimento pela multa de 100% do valor
aduaneiro se revela expressamente excessiva e quiçá ilegal, pois, o perdimento no
presente caso decorre de suposta conduta de que não tenha resultado falta ou
Fl. 1354
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

insuficiência de recolhimento de tributos federais restando plenamente aplicável a
hipótese prevista no art. 67 da MP n11 2158-35/2001, reduzindo-se assim, a
conversão da pena de perdimento em multa correspondente a 1% do valor
aduaneiro e não 100% do valor aduaneiro!
O princípio da razoabilidade e da proporcionalidade estão intrinsecamente ligados a
todo e qualquer ato administrativo e é nesse norte, que se intenta pautar a análise dos
fatos descritos no relatório fiscal e na presente autuação como um todo, pois, não se
mostra razoável muito menos proporcional a aplicabilidade da conversão da pena de
perdimento em multa equivalente ao valor aduaneiro sendo que, há expressa previsão
legal para a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro no caso de haver a
relevação da pena de perdimento e desde que o perdimento não tenha incorrido em caso
de falta ou insuficiência do recolhimento dos tributos federais devidos.
É o que ocorre nesse caso, a Impugnante está sendo autuada por ato presuntivo de má-
fé, no qual a autoridade fiscal insiste em fazer constar a intencionalidade da conduta,
por parte da Impugnante, em ocultar a condição da empresa MAGUI como real
adquirente da mercadoria.
Outrossim, conforme exposto na parte conclusiva do relatório fiscal, apesar da lei
simplesmente declarar que o dano ao erário ocorre em uma das hipóteses elencadas no
art. 23 do Decreto Lei no 1.455/76 e “ao agente fiscal cabe a aplicação da lei, não lhe
sendo permitido fazer uso de interpretações jurídicas para evadir seu cumprimento”, a
relevação que ora suplica a Impugnante por sua aplicação, resta EXPRESSAMENTE
prevista na Medida provisória no 2.158-35/2001, que em seu artigo 67 já citado
alhures, traz a possibilidade de aplicação da respectiva redução da multa ora aplicada
para 1% sobre o valor aduaneiro, restando evidentemente proporcional e razoável sem
contudo, evidenciar em penalidade exorbitante capaz de inviabilizar as atividades da
empresa.
(...)
7. DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer digne-se Vossa Senhoria a receber a presente Impugnação,
na forma do art. 15 do Decreto no 70.235/72, pelo órgão competente, para:
a) Reconhecer a absoluta nulidade face à ausência de provas hábeis a embasar o auto de
infração guerreado, impondo-se a desconstituição da sanção administrativa aplicada, na
medida em que não restou comprovada a ocorrência dos fatos jurídicos imputados,
assim como ante a má-condução das investigações realizadas, em confronto com o
princípio da verdade real, nos termos do art. 5o, incisos XLV, LIV, LV da Constituição
Federal e arts. 2o c/c 51 da Lei 9.784/99 e demais dispositivos legais devidamente
epigrafados na peça impugnatória;
b) Reconhecer a inexistência de amparo legal que sustente o crédito tributário de R$
7.501.592,13 (sete milhões, quinhentos e um mil, quinhentos e noventa e dois reais e
treze centavos), em razão de ausência de subsunção dos fatos à norma que culmina a
sanção de ocultação do real interessado, cessão de nome e simulação, eis que consoante
exaustivamente comprovado a Impugnante cumpriu com todos os requisitos
caracterizadores da importação, assim como não se operando qualquer tipo de
interposição fraudulenta;
c) Caso não entenda pela nulidade do Auto de Infração, julgar insubsistente o Auto de
Infração impugnado, bem como determinar o seu cancelamento, com o subsequente
arquivamento e registro, para que seja afastada a sanção de perdimento sugerida.
d) De forma subsidiária, eventualmente o Nobre(s) Julgador(es) julgar(em)
improcedente os pedidos acima d.1) requer a substituição da multa de 100% para 1%
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

diante do instituto da relevação da multa em decorrência da ausência de qualquer
prejuízo ao erário no tangente ao aumento ou diminuição de recolhimento dos tributos;
ou d.2) no acaso Nobre(s) Julgador(es) entender(em) por manter integralmente a multa
decorrente da pena de perdimento, requer a exclusão da Impugnante do auto de
infração, isto porque conforme entendimento conhecido no CARF, não há possibilidade
de cumulação de multa de 10% por “ceder nome” a terceiro com a multa de perdimento
convertida em pecúnia;
e) Por fim, requer a ampla dilação probatória, notadamente com a juntada dos
documentos anexos, sem prejuízo dos demais meios de prova admitidos em direito,
inclusive a prova pericial caso veja-se a necessidade de clarear demais fatos, buscando
assim a verdade material.
6. Tendo em vista o disposto na Portaria RFB 453, de 11 de abril de 2013, e no artigo 2o
da Portaria RFB 4.086, de 28 de julho de 2020, e atendendo o definido pela
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial (COCAJ), o presente
processo foi encaminhado para esta Delegacia de Julgamento para ser apreciado.
É o relatório.
A 14a Turma da DRJ07, mediante Acórdão no 107-014.678, em 16 de maio de
2022, julgou procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário, sob os seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018, 2019
IRREGULARIDADES RELATIVAS AO ICMS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
OCULTAÇÃO
DO
VERDADEIRO
COMPRADOR
DAS
MERCADORIAS
IMPORTADAS.
A Auditoria da Receita Federal do Brasil não tem competência para avaliar se houve
qualquer irregularidade na obtenção de benefício relativo ao ICMS, o que impede que a
alegação de que os benefícios auferidos, concernentes ao imposto estadual, seja
utilizado para caracterizar o ocultamento do real comprador das mercadorias
importadas.
IMPOR TAÇÃO PARA REVENDA A ENCOMENDANTE PREDETERMINADO.
NÃO CARACTERIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
A encomenda realizada exclusivamente no âmbito do mercado interno, sem qualquer
interveniência do adquirente nos atos de sua importação, não se encontra abrangida no
campo de incidência da responsabilidade tributária pela referida importação,
independentemente da forma de repasse das mercadorias a seu adquirente (direto ou
imediato), o que demonstra a insuficiência probatória da evidência deduzida de tal
situação com o fito de caracterizar a realização da importação por conta e ordem de
terceiro ou por encomenda.
É perfeitamente lícito, então, dentro do espectro de gestão empresarial da empresa
importadora, a realização de suas importações mediante prévia encomenda ou
expectativa de demanda, com o consequente repasse direto ou imediato das mercadorias
por ocasião de sua nacionalização, sem que tal prática lhe descaracterize a realização
das importações por conta própria, impute a condição de responsável tributária aos
adquirentes das mercadorias, ou mesmo caracterize o ilícito previsto no art. 23, V, do Dl
no 1.455/76, desde que a empresa importadora intervenha de forma exclusiva nos atos
de execução da importação, sem qualquer participação dos adquirentes das mercadorias.
FALTA DE ESTRUTURA PARA ARMAZENAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DE IMPORTAÇÃO POR ENCOMENDA.
Fl. 1356
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

A incompatibilidade da estrutura disponível para armazenamento das mercadorias
importadas, é aspecto impróprio para caracterizar, inequivocamente, quer por prova
direta ou apenas como elemento indiciário, a realização das operações de comércio
exterior por conta e ordem de terceiros ou por encomenda.
É que a importação de mercadoria, por uma opção ou modelo próprio de gestão
empresarial, dentro do direito à livre organização da atividade econômica, a exemplo do
conceito ‘just in time’, poderá se realizar sob exclusiva encomenda interna ou apenas
dentro de sua previsibilidade de demanda, de forma a propiciar o repasse direto,
imediato ou de curtíssimo prazo da mercadoria importada a seu encomendante ou
adquirente, com a consequente dispensa de armazenamento ou sua redução drástica,
como política de redução de custos, sem que isto descaracterize a realização da
importação por conta própria do importador, na hipótese da importação se realizar sob
seu âmbito exclusivo, sem qualquer interveniência do encomendante ou adquirente.
Quando se tenta caracterizar o ilícito de ocultação pelo repasse direto e/ou imediato das
mercadorias por ocasião de sua nacionalização, ou utilizá-lo como elemento indiciário
para tal, há que se ter muito bem caracterizado, mesmo que por outros elementos
indiciários, o envolvimento, participação ou interveniência do adquirente das
mercadorias nos atos de execução da importação, sem o que, a evidência se mostra
insuficiente à conclusão pretendida, por não restar caracterizada a sujeição passiva
objeto da ocultação, cabendo à autoridade fiscal demonstrá-la.
ILÍCITO.
OCULTAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
IMPRESCINDÍVEL
CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE OU SIMULAÇÃO NOS ATOS E NEGÓCIOS
JURÍDICOS CONSTITUTIVOS DA SUJEIÇÃO PASSIVA.
Para que se configure o ilícito de ocultação previsto no artigo 23, inciso V, do Decreto-
Lei 1.455, de 1976, há que se caracterizar, de forma inequívoca, a fraude ou simulação
com vistas a dissimular, alterar ou excluir os atos ou negócios jurídicos constitutivos da
sujeição passiva ou da posição de responsável pela importação.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O processo administrativo foi encaminhado para este Tribunal Administrativo
para julgamento do Recurso de Ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Trata-se de recurso de ofício apresentado pelo Presidente da 14a Turma da
DRJ/POA, tendo em vista que a decisão proferida no julgamento em primeira instância exonerou
o crédito discutido, no valor de R$ 7.501.592,13, relativo à cobrança da multa substitutiva da
pena de perdimento, aplicada pela suposta interposição fraudulenta ocorrida, restando
prejudicadas as demais análises de responsabilidade.
Pois bem.
A Portaria MF no 02/2023 estabelece em seu artigo 1o:
Fl. 1357
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 3402-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15165.722242/2021-85

Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de
reais).
Foi estabelecido um limite específico para admissibilidade dos recursos de ofício
que exoneram os créditos tributários em valores acima de 15 milhões de reais, de modo que, tal
análise deve ser feita no momento em que o recurso é objeto de análise pela 2a instância.
Considera-se também aplicabilidade da Súmula CARF no 103:
Súmula CARF no 103

Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de 11/02/2014; 9303-
002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899, de 08/05/2012; 1802-
01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-003.347, de 22/01/2014; e 3101-
001.174, de 17/07/2012
E, no presente caso, o valor exonerado, pela decisão de primeira instância que
entendeu não ter havido interposição fraudulenta na operação internacional realizada pelas
partes, corresponde a R$ 7.501.592,13 milhões de reais, portanto, aquém do limite para
julgamento por este Tribunal Administrativo.
Ante o exposto, não conheço do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1358
DF CARF MF
Original